Tribunal: STM
Processo: 7000496-77.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FRAUDE A LICITAÇÃO. ARTIGO 96, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROCEDIMENTO DENOMINADO “QUÍMICA”. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Apesar de os autos evidenciarem, de fato, que os Acusados substituíram os gêneros alimentícios que haviam sido licitados por outros, cuja aquisição não havia se submetido ao procedimento licitatório, caracterizando-se, pois, a autoria e materialidade delitivas, sobejam dúvidas acerca da culpabilidade dos Réus e, portanto, embora deva ser mantida a absolvição, por outro lado, não há como referendar os fundamentos expendidos no decisum vergastado. O núcleo verbal do tipo é fraudar, que significa iludir, enganar, trapacear ou burlar entrega de uma mercadoria por outra (inciso III): nesse caso, a fraude recai sobre o tipo de mercadoria, ou seja, a Administração contrata uma coisa, mas recebe outra. Nesse contexto, evidencia-se que o delito em tela objetiva punir a conduta de fraudar a licitação ou o contrato dela decorrente, em prejuízo da Administração Pública. O Ministério Público Militar não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, a presença do elemento subjetivo específico do delito em epígrafe. Os Acusados, embora, de fato, tenham praticado em diversas ocasiões a chamada “química”, o que contraria os preceitos da Lei nº 8.666/93, o fizeram estritamente para atender às necessidades da Unidade Militar e, no caso dos Réus militares, ainda, para cumprir as determinações dos superiores hierárquicos. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000496-77.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THAISA ROCHA PANZIERA
ADVOGADO(A): TADEU MOREIRA CAMPELO FILHO (OAB RS065853)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
APELADO: BRUNO BENTO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JORGE EDUARDO MEDINA (OAB RS108964)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS,
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros, acompanho o voto do ilustre Ministro-
Relator, porém manifesto minha divergência quanto à aplicação do rito do CPP
ao presente processo, pois não há lacuna no CPPM que enseje tal emprego. No
entanto, não tendo havido inconformismo das partes, em consequência não se
pode inferir prejuízo a nenhuma delas, deixo de apresentar preliminar de ofício
arguindo a nulidade do processo por inadequação do rito processual utilizado.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000496-77.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THAISA ROCHA PANZIERA
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
APELADO: BRUNO BENTO DOS SANTOS
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FRAUDE
A
LICITAÇÃO. ARTIGO 96, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PROCEDIMENTO
DENOMINADO “QUÍMICA”. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DE DOLO
ESPECÍFICO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Apesar de os autos evidenciarem, de fato, que os Acusados substituíram os
gêneros alimentícios que haviam sido licitados por outros, cuja aquisição não havia se
submetido ao procedimento licitatório, caracterizando-se, pois, a autoria e materialidade
delitivas, sobejam dúvidas acerca da culpabilidade dos Réus e, portanto, embora deva ser
mantida a absolvição, por outro lado, não há como referendar os fundamentos expendidos no
decisum vergastado.
O núcleo verbal do tipo é fraudar, que significa iludir, enganar, trapacear ou
burlar entrega de uma mercadoria por outra (inciso III): nesse caso, a fraude recai sobre o tipo
de mercadoria, ou seja, a Administração contrata uma coisa, mas recebe outra.
Nesse contexto, evidencia-se que o delito em tela objetiva punir a conduta de
fraudar a licitação ou o contrato dela decorrente, em prejuízo da Administração Pública. O
Ministério Público Militar não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, a presença
do elemento subjetivo específico do delito em epígrafe.
Os Acusados, embora, de fato, tenham praticado em diversas ocasiões a
chamada “química”, o que contraria os preceitos da Lei nº 8.666/93, o fizeram estritamente
para atender às necessidades da Unidade Militar e, no caso dos Réus militares, ainda, para
cumprir as determinações dos superiores hierárquicos.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo a
absolvição dos Acusados, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 13 de maio de 2024, que absolveu o Civil MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, a Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, o Cap Ex BRUNO
BENTO DOS SANTOS e a ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA da imputação
contida no artigo 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal comum.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20 de dezembro de 2022,
nos seguintes termos:
“(...) Consta dos expedientes investigatórios mencionados que o acusado MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, proprietário de fato das empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A,
Moresco Filho-EPP e J.D dos Santos Rezes-ME, que se constitui no denominado “Grupo
Moresco”, fraudou, no período de janeiro de 2015 a outubro de 2017, contrato decorrente de
licitação instaurada para fornecimento de gêneros perecíveis para o 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Uruguaiana-RS, entregando uma
mercadoria por outra, causando prejuízo à Fazenda Pública.
Exsurge dos autos que o então 2º Tenente BRUNO BENTO DOS SANTOS, como Chefe do
Setor de Aprovisionamento do 8º RCMec, no período de janeiro de 2015 a março de 2016,
autorizou que a então 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA encaminhasse solicitações
de trocas de mercadorias em nome da OM, através de mensagens eletrônicas oriundas do
endereço tatasoaresrocha@hotmail.com, para a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, endereço todafruta@hotmail.com, a qual era, de fato, gerente do “Grupo Moresco”,
sendo a responsável pela operacionalização do ato ilícito, todos concorrendo para a prática
delitiva praticada por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
Consta dos autos, ainda, que, mesmo após o 2º Tenente BRUNO BENTO DOS SANTOS ter
passado a Chefia do Aprovisionamento ao 2º Tenente EDER OLIVEIRA DOS SANTOS, sem
autorização deste oficial, a 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA continuou, até outubro
de 2017, a encaminhar mensagens eletrônicas do endereço tatasoaresrocha@hotmail.com,
para a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, endereço todafruta@hotmail.com,
solicitando trocas de mercadorias.
Oportuno ser mencionado que os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES firmaram Acordo de Colaboração Premiada com o
Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
1. Considerações iniciais
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No papel, as empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A, Moresco Filho-EPP e J.D dos Santos
Rezes-ME, que atuam na comercialização de gêneros alimentícios perecíveis para órgãos
públicos, especialmente para organizações militares das Forças Armadas, são de propriedade
de pessoas diversas.
Segundo o apurado, a empresa Bidinha & Moresco Ltda tem como sócios Meireles Alves
Moresco Filho e Kátia Lúcia Bidinha, genitores de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
o qual tem procuração para gerir os negócios da Bidinha & Moresco Ltda.
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO é proprietário da M.A. Moresco
Filho-EPP.
A denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES é proprietária da empresa J.D dos
Santos Rezes-ME, a qual foi criada em 1º de dezembro de 2014, tendo JOICE sido funcionária
registrada da empresa M.A. Moresco Filho-EPP até 18 de janeiro de 2015.
Todavia, apurou-se que as empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco Filho-EPP e J.D
dos Santos Rezes-ME, segundo dados da Receita Federal, atuam no mesmo endereço, tem o
mesmo telefone e o mesmo e-mail (todafruta@hotmail.com e cdurrs@hotmail.com),
utilizando, inclusive, o mesmo contador.
A investigação levada a cabo no âmbito da nominada “Operação Química” trouxe elementos
que permitem concluir que, na verdade, as três empresas são, de fato, propriedade do
denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, constituindo o que a Força Tarefa
passou a denominar como “Grupo Moresco”, sendo seus pais e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES meros “laranjas”.
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES fez acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro,
passando a ter obrigações, como, por exemplo “Esclarecer espontaneamente todos os
esquemas criminosos de que tenha conhecimento, especialmente aqueles apontados nos
anexos deste Acordo, fornecendo todas as informações e evidências que estejam ao seu
alcance, bem como indicando provas potencialmente alcançáveis”, tendo apresentado um
anexo acerca da sua “Trajetória na empresa”, abaixo transcrito.
“No ano de 2011, Ibrahim Yasin, companheiro de Joice, trabalhava como contador na
empresa Sauzen e Moresco, e foi solicitado e ele, pelos sócios, a indicação de um nome para
fazer parte do quadro de funcionários da empresa. Na época Joice estava desempregada, e
colocou-se a disposição para o cargo.
Foi admitida em 18 de abril de 2011 e desenvolveu, inicialmente, a função de operadora de
caixa. Com o decorrer do tempo, passou a acumular mais algumas funções, como operadora
de caixa, coordenadora do quadro de funcionários e responsável pelo atendimento de clientes
que estavam relacionados as licitações. Com isso, foi ganhando muita credibilidade pelo
trabalho realizado.
Em meados de outubro de 2014, surgiu a necessidade de abrir uma nova empresa. Sem ter
conhecimento de como funcionava a questão tributária, colocou-se à disposição para abrir
uma empresa em seu nome. Não houve qualquer aporte de capital, tampouco mudança em
sua remuneração. Entretanto, inegavelmente que tal alteração oferecia maior segurança em
relação ao seu emprego.
Em 18 de janeiro de 2015 aconteceu seu desligamento da empresa Sauzen e Moresco,
momento em que passou a ser titular da empresa J.D dos Santos Rezes, CNPJ
21.500.423/0001-40, que teve sua abertura em 01/12/2014. Inicialmente, percebia um salário
de R$ 2.000,00, o qual foi sendo reajustado com o passar dos anos. Seguiu desempenhando a
função de operadora de caixa e também realizava o gerenciamento de um estabelecimento
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chamado Toda Fruta (embora a empresa J.D. dos Santos Rezes tivesse um endereço
registrado, não era onde Joice desempenhava suas atividades, pois seguiu trabalhando no
mesmo endereço que era a empresa M. A. Moresco), que era direcionado ao atendimento de
clientes das licitações, compra e recebimento de mercadorias, organização da logística e
cargas para outras cidades que tínhamos função de abastecer. Era uma demanda muito
grande, e o trabalho se dava sete dias por semana.
E foi justamente em razão do aumento da demanda que foi necessário mudarem para em um
local mais amplo, onde trabalhariam apenas com as licitações, encerrando o comércio de
varejo (Toda Fruta) Nesse momento surgiu a oportunidade de utilizar uma área do Distrito
Industrial de Uruguaiana que foi destinada as três empresas: M.A Moresco, Bidinha e
Moresco e J.D dos Santos Rezes. Construiu-se a estrutura física do CEDUR, tendo Joice
supervisionado toda a construção. A mudança ocorreu em 21/09/2017.
Há alguns tópicos que precisam ser tecidos daqui em diante. Ibrahim continuou contador das
empresas até o ano de 2017, oportunidade em que, por divergências com Meireles, foi
substituído por outro profissional.
Joice continuou responsável por toda a parte operacional, pelos funcionários, organização,
manutenção, compras e vendas, logística e entregas, atendimento aos clientes e
fornecedores, organização de cargas entre outras atribuições. Para isso, recebe atualmente
uma remuneração de R$ 7.000,00 mensais. Como é responsável pela logística das entregas,
recebe um valor um pouco superior, para que suporte as despesas operacionais mensais
como viagens, alimentação, chapas, manutenções, limpezas dentre outras.
Não há como precisar ao certo o ano, mas Joice foi presenteada com uma porcentagem de um
valor para aquisição de seu primeiro veículo, no valor de R$ 25.000,00, onde o restante foi
pago parcelado. Em novembro de 2018, foi dialogado sobre a possibilidade de trocar o
automóvel, um HB20. Na negociação, foi entregue esse veículo e mais R$ 30.000,00 (valor que
foi descontado das suas férias e 13° terceiro salário do mesmo ano, e o restante foi dado por
Ibrahim), e para chegar ao valor final, Meireles pagou o restante.” (negritos nossos)
O relato de JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES guarda harmonia com as informações
prestadas por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO na condição de colaborador .
“Em virtude da minha disponibilidade para participar e viabilizar o funcionamento deste
esquema de trocas mercadorias (“química”), inúmeras notas de empenho foram direcionadas,
a título de contrapartida, entre os anos de 2015 e 2019, em favor de empresas por mim
constituídas (M. A. MORESCO FILHO LTDA.) ou por mim de fato geridas (J. D. DOS
SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e BIDINHA & MORESCO
LTDA)” (negritos nossos)
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como colaborador, em diversas
oportunidades, sempre enfatizou que JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES não tinha
poder decisório, realizando apenas a parte operacional, como neste relato “Os depósitos em
questão foram realizados junto à conta bancária do próprio militar (Banco do Brasil, Agência
0169-4, Conta Corrente 12807-4) e viabilizados com recursos provenientes da conta bancária
da empresa J. D. DOS SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI (Banco do
Brasil, Ag. 0045-0, Conta Corrente 61.000- 3), que, apesar de ter sido formalmente
constituída por JOICE REZES, era de fato por mim gerida. Destaco, nesse sentido, que JOICE
REZES sequer tinha acesso à senha do home banking da empresa”.
O papel da denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES no “Grupo Moresco” era
operacional, incluindo a interlocução com os militares, mas sem poder de decisão, como se
observa na seguinte passagem do relato de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO “Em
virtude da sua atuação junto ao setor de aprovisionamento, o Tenente JEAN PATRICK
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AQUINO solicitou a JOICE REZES, através de contatos telefônico e mensagens de Whatsapp
(55- 99650-6032), em três oportunidades, o pagamento de valores em espécie. Tendo em vista
a sua importância para a continuidade do esquema, anuí com os pedidos.”
A Força Tarefa identificou, ainda, que, em dezenas de organizações militares, incluindo o 8º
RCMec, ocorria o que no jargão militar é chamado de “química”, que consiste, em breve
síntese, no recebimento de mercadoria diversa da contratada. Trata-se, na verdade, de uma
cultura organizacional que anuía com tal prática, pois mais de uma centena de militares
concorreram para que a “química” fosse implementada.
No âmbito do 8º RCMec, ilustra a prática da “química” a mensagem eletrônica abaixo
colacionada, de 1º de junho de 2015, enviada pelo endereço todafruta@hotmail.com, utilizado
pelo “Grupo Moresco”, para o endereço tatasoaresrocha@hotmail.com, e-mail pessoal da 3º
Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA (Evento 1.872, Doc. 1).

Como se observa na mensagem acima colacionada, trata-se de um e-mail do “Grupo
Moresco” que responde uma mensagem da 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA, onde a
graduada menciona “Ver qual emp foi descontado os 10 sc de farinha que vieram, se foi do
813 ou 816”, “No emp 816 tem couve manteiga que foram gastas 17 und dela o restante pode
edescontar do pimentão” (sic) e “Tínhamos uma falta de ervilha 11 und do emp 813 e de
repolho 70 kg essa falta trocamos por fermento”
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, gerente de fato do “Grupo Moresco” responde “Os
itens de troca derão (sic) um total de 4186,90 enquanto que os itens enviados para serem
trocados deu um valor inferior, solicito a diferença abater em outro item, no meu controle os
saldos dos empenhos já estão quase zerados. se no seu controle algum empenho ainda possuir
saldo solicito que me envie detalhado pois no meu esta quase tudo zerado e dai teremos que
verificar, pois a partir de agora teremos que começar nos novos empenho” (sic)
Constata-se, pela troca de mensagens, que ocorria com regularidade no 8º RCMec a prática
da “química”, que no jargão militar consiste em receber mercadoria diversa da contratada,
tanto que JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES assevera que as trocas, até então, totalizam
R$ 4.186,90, mas os itens apontados pela OM para constarem nos documentos fiscais “deu
um valor inferior, solicito a diferença abater em outro item”.
Sabe-se que para a consumação da “química” há necessidade de um deficiente sistema de
controle, exigindo-se o concurso de vários agentes da administração, quer para fazer a
solicitação, quer quando do recebimento, ao ser realizada a conferência, certificando
falsamente que recebeu os produtos constantes do documento fiscal, quando isto, de fato, não
aconteceu.
A investigação conduzida pela Força Tarefa identificou que, não raras vezes, eram solicitadas
pelas organizações militares às empresas do “Grupo Moresco” mercadorias que outras
empresas haviam se sagrado vencedoras no certame licitatório, com intuito de “recompensá-
los” por serem “empresas parceiras”, qualificação conquistada ao realizarem outras práticas
ilegais, como, por exemplo, custear a compra de mercadorias ou serviços com terceiras
empresas, quer pagando diretamente ao fornecedor, quer repassando este valor a um militar
que pagaria, mas sempre cobrando a “margem de lucratividade”, expressão criada por
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO para ser adicionada ao valor transferido, na ordem de
30 a 35%.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A mensagem abaixo, encaminhada por JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES ao 10º
Batalhão Logístico, é uma explicação didática sobre a “margem de lucratividade” (Evento 1,
Doc. 1, PQS no 7000164- 75.2019.7.03.0203).

2. Da fraude à licitação
Como fora anteriormente mencionado, a “Operação Química” identificou que, em mais de 50
(cinquenta) organizações militares do Exército Brasileiro, ocorria o que no jargão militar é
conhecido como “química”, que consiste no recebimento de mercadoria diversa da
contratada.
No âmbito do 8º RCMec, o chefe do Aprovisionamento, o então 2º Tenente BRUNO BENTO
DOS SANTOS, relatou que autorizou a 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA a praticar
a “química”, tendo afirmado “Perguntado se a Sgt Thaísa estava autorizada a realizar troca
de gêneros ou solicitar gêneros não constante de empenho, respondeu que sim; perguntado a
quem esse controle cabia respondeu que esse controle cabia ao Encarregado do Setor de
Aprovisionamento, e que as trocas eram coordenadas pelo fiscal administrativo” (Evento 243,
Doc. 4, fl. 17).
A 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA assevera que ocorria a “química”, como se
observa neste excerto de seu depoimento “Perguntado se eram efetuadas trocas de pedidos de
gêneros no aprovisionamento. Respondeu que as vezes eram efetuadas trocas, de acordo com a
época, pois as vezes não havia produto do empenho disponível, porém havia outro produto
disponível, com autorização do aprovisionador, que fazia o controle dos empenhos e do fiscal
administrativo”.
Ocorre que a investigação conduzida no âmbito do 8º RCMec identificou inúmeras trocas de
mensagens do e-mail particular da 3o Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA, solicitando ao
“Grupo Moresco” a troca de mercadorias.
Além da mensagem eletrônica acostada no tópico anterior, de 1/6/2015, são colacionadas, a
título ilustrativo, as mensagens abaixo, em ordem cronológica, iniciando-se com o e-mail de
5/6/2015 (Evento 1.872, Doc. 2).

Como se observa, há um pedido expresso que os itens solicitados sejam trocados na
documentação por outros “Troca com o saldo que resta”.
Mensagem eletrônica de 4/4/2016 (Evento 1.872, Doc. 3)

Esta mensagem tem um anexo, consistente em uma planilha do Libre Office, denominada
“CONTROLE 8 RCMEC 1 SEMESTRE”, com duas abas, uma relacionada à NE 625 e outra à
NE 626, ambas convertidas pelo Ministério Público Militar para pdf, estando juntadas no
Evento 1.872, Doc. 4-5.
Ocorre que, analisando com mais vagar esta planilha, percebe-se como a “química” é
prejudicial à administração militar e à livre concorrência.
Na aba relativa à NE 625, que se refere à Nota de Empenho 2015NE800625, a qual decorre
do Pregão Eletrônico no 2/2015, organizado pelo 8º RCMec, constata-se a seguinte tabela
(Evento 1.872, Doc. 4, fl. 2).
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou sejam seriam itens a serem entregues no Hotel de Trânsito de Oficiais, sendo descontado
do crédito do 8º RCMec.
Alguns dos itens listados nesta tabela foram vencidos pela empresa E.R. COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, empresa diversa do “Grupo Moresco”, que neste certame
participou através da empresa J.D DOS SANTOS REZES-ME, sendo pago pela OM um valor
maior do que o ofertado pela empresa vencedora do pregão. São exemplos.
Item do
Pregão
Produto
Valor
do
Pregão
R$
Valor
Pago
ao
“Grupo
Moresco”
R$
117
Laranja
2,57
3,50
121
Mamão
Formosa
5,41
5,90
Assim, embora a empresa E.R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA tenha vencido os
itens 117 e 121, banana e mamão, respectivamente, no Pregão no 2/2015, organizado pelo
próprio 8º RCMec, a 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA decidiu solicitar tais gêneros à
J.D. DOS SANTOS REZES-ME, mesmo pagando mais caro.
E por que assim agiu a graduada? Porque havia a necessidade de “recompensar” a “empresa
parceira”, adquirindo com a mesma toda sorte de produtos, ainda que houvesse ata vigente
atribuindo o item à terceira empresa com preço menor.
Mensagem eletrônica de 11/4/2016 (Evento 1.872, Doc. 6)

Nesta mensagem, a 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA pede “Joice preciso que você e
me envie junto com o pedido de secos 1 cx de ovo e me faça uma troca do item lentilha 523,50
reais por salsicha e extrato pode ser?!”, exemplo clássico de “química”, tendo o “Grupo
Moresco” liberdade para cobrar o quanto quisesse pela salsicha e extrato.
Mensagem eletrônica de 25/4/2016 (Evento 1.872, Doc. 7).

A seguinte passagem da mensagem acima colacionada registra a “química” quando a
graduada solicita “em relação ao ovo foram Pedidos 3 cx mais o pedido do dia 23/04=
totalizando 4cx das 120 do empenho restando o valor de 1137,96 gostaria que você me
mandasse desse valor os seguintes materiais: goiabada, fruta cristalizada/ granulado e bobina
plástica”.
Mensagem eletrônica de 16/5/2016 (Evento 1.872, Doc. 8).

7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também nesta mensagem se observa a “química” na seguinte passagem “Joice a única coisa
que gostaria de trocar era o waffle por bacon e o biscoito tortinha por ovo de codorna, o resto
pode vim tudo igual!” (sic).
Mensagem eletrônica de 30/6/2016 (Evento 1.872, Doc. 9).

Nesta mensagem se observa a “química” na seguinte passagem “Joice gostaria de fazer uma
troca no lugar de toda barrinha vc pode me mandar fermento químico (cuidar a nota pra vim
barrinha); (vc já me trocou 150 por fermento)” (sic) (negritos no original).
Mensagem eletrônica de 3/8/2016 (Evento 1.872, Doc. 10).

Nesta mensagem se observa a “química” na seguinte passagem “no lugar de 200 barrinhas
me manda bobina”.
Mensagem eletrônica de 6/10/2016 (Evento 1.872, Doc. 11).

Nesta mensagem, se observa que a empresa deve apenas emitir as Notas Fiscais para “fechar
o crédito”, havendo indícios que o material sequer foi recebido.
Mensagem eletrônica de 4/11/2016 (Evento 1.872, Doc. 12).

Nesta mensagem se observa a “química” na seguinte passagem “Joice me manda 50 kg de
arroz arbóreo vou trocar pelo bacon restate do emp 65 me manda tbm 2 cx de ovo no lugar do
copo descartavel deste emp ok” (sic).
Mensagem eletrônica de 17/11/2016 (Evento 1.872, Doc. 13), colacionamos o pedido da
“química”.

Mensagem eletrônica de 15/3/2017 (Evento 1.872, Doc. 14), consta, de forma manuscrita, a
seguinte menção.

Chama a atenção que, quando do envio desta mensagem, o 8º RCMec havia emitido Notas de
Empenho com base no Pregão nº 2/2016, gerenciado pelo Comando da 2ª Brigada de
Cavalaria Mecanizada (UASG 160438), onde, por exemplo, o gênero “maçã”, constava como
item 199, tendo se sagrado vencedora a empresa ER COMERCIO E REPRESENTACAO
LTDA – EPP, com lance de R$ 4,45, mas a 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA aceitou
pagar R$ 4,90 ao “Grupo Moresco”.
Na mensagem eletrônica de 18/5/3017 (Evento 1.872, Doc. 22), observa-se a “química” nos
queijos, sendo pedido provolone, gorgonzola mas na Nota Fiscal deve constar mussarela.

7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mensagem eletrônica de 31/7/2017 (Evento 1.872, Doc. 23), a empresa informa que
“converteu” em água os itens que não tinha mais saldo.

Na mensagem eletrônica de 10/8/2017 (Evento 1.872, Doc. 24), a 3º Sargento THAÍSA
ROCHA PANZIERA pede “no lugar da gelatina me manda presunto”.
Na mensagem eletrônica de 17/8/2017 (Evento 1.872, Doc. 25), a 3º Sargento THAÍSA
ROCHA PANZIERA pede “faltou a água sem gás no pedido no lugar dela mandar
bolachinha maria”.
Na mensagem eletrônica de 13/9/2017 (Evento 1.872, Doc. 26), do “Grupo Moresco” para a
3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA, a empresa afirma que “Segue em anexo nota
fiscal referente a entrega 11 setembro, os 3 pedido retirados na loja foram convertidos em
pêssego, estaremos enviando em seu whats as compras, qualquer solicitação estamos a
disposição, obrigado” (sic).
Na mensagem eletrônica de 14/9/2017 (Evento 1.872, Doc. 28), a 3º Sargento THAÍSA
ROCHA PANZIERA pede “no lugar do biscoito integral? presunto e queijo- mandar todod o
valor; no lugar da banha fermento para bolo- todod o valor” (sic).
Na mensagem eletrônica de 21/9/2019 (Evento 1.872, Doc. 29), constam as seguintes
solicitações feitas pela 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA “no lugar do doce de leite
kg mandar metade de (chimia) de uva ou goiaba e metade de requeijão” e “no lugar do
energético mandar 80kg de tomate e 50 pct de batata palha”.
Na mensagem eletrônica de 19/102/107 (Evento 1.872, Doc. 30), a 3º Sargento THAÍSA
ROCHA PANZIERA solicita “química” em duas passagens, “Mandar no lugar da batata
doce 80kg de tomate” e “No lugar do amendoim mandar mussarela”, todas destacadas no e-
mail em vermelho.

Ou seja, fica evidenciado pelas trocas de mensagens colacionadas que a 3º Sargento THAÍSA
ROCHA PANZIERA praticava regularmente a “química”, sendo que nesta metodologia o
“Grupo Moresco” tinha liberdade para arbitrar o valor do gênero fornecido diverso do
contratado, inclusive cobrando valor superior aos ofertados por outras empresas em pregões
válidos e vigentes, em franco prejuízo à administração militar.
Embora a 3º Sargento THAÍSA ROCHA PANZIERA tivesse agido, quando o 2º Tenente
BRUNO BENTO DOS SANTOS era o Chefe do Setor de Aprovisionamento do 8º RCMec, no
período de janeiro de 2015 a março de 2016, em cumprimento de ordens emanadas pelo
Aprovisionador, estas eram manifestamente criminosas, pois se amoldam, com perfeição, ao
tipo penal do art. 96, III, da Lei nº 8.666/1993, e, também, aos delitos de falsidade
documental, razão pela qual não deveriam ser cumpridas, como determina o Código Penal
Militar, não excluindo, assim, a culpabilidade da graduada que a cumpria.
“Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade;
Obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1° Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem.
§ 2° Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há
excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior.” (negritos nossos)
No período que o 2º Tenente EDER OLIVEIRA DOS SANTOS foi o Aprovisionador, não há
registro que este oficial tivesse conhecimento da “química”, embora a 3º Sargento THAÍSA
ROCHA PANZIERA a tenha praticado até outubro de 2017.
Resta demonstrado, assim, que o acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com o
desiderato de beneficiar as empresas do “Grupo Moresco”, as quais são de fato de sua
propriedade, dentre elas a J.D DOS SANTOS REZES-ME, fraudou, no período de janeiro de
2015 a outubro de 2017, contrato decorrente de licitação para fornecimento de gêneros
perecíveis para o 8º Regimento de cavalaria Mecanizada, organização militar sediada em
Uruguaiana-RS, entregando uma mercadoria por outra, causando prejuízo à Fazenda Pública,
tendo concorrido para esta prática delitiva o 2º Tenente BRUNO BENTO DOS SANTOS,
Aprovisionador de janeiro de 2015 a março de 2016, que autorizou a 3º Sargento THAÍSA
ROCHA PANZIERA a realizar a “química”, tendo a graduada continuado a assim agir, até
outubro de 2017, quando o Chefe do Aprovisionamento era o 2º Tenente EDER OLIVEIRA
DOS SANTOS, o qual desconhecia esta metodologia, sendo a graduada a responsável pelo
encaminhamento das solicitações de trocas de mercadorias em nome da OM, através de
mensagens eletrônicas oriundas do seu endereço pessoal tatasoaresrocha@hotmail.com, para
a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que recebia as mensagens no endereço
todafruta@hotmail.com, e que, como gerente de fato do “Grupo Moresco”, era a responsável
pela operacionalização do ato ilícito.
3. Conclusão
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar imputa aos denunciados as seguintes práticas
delitivas:
1. MEIRELES ALVES MORESCO FILHO transgrediu a norma do art. 96, III, da Lei nº
8.666/1993;
2. JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES transgrediu a norma do art. 96, III, da Lei nº
8.666/1993, combinado com art. 29, do Código Penal comum;
3. BRUNO BENTO DOS SANTOS transgrediu a norma do art. 96, III, da Lei nº 8.666/1993,
combinado com art. 29, do Código Penal comum; e
4. THAÍSA ROCHA PANZIERA transgrediu a norma do art. 96, III, da Lei nº 8.666/1993,
combinado com art. 29, do Código Penal comum.
Pelo exposto, requer o MPM, após R. e A., a instauração da competente ação penal, citando
os denunciados para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena
de revelia, com a sua necessária condenação, ouvindo-se as testemunhas ao final
relacionadas.
Requer o MPM, ainda, caso esta exordial seja recebida, que seja franqueado acesso a todos os
ora denunciados dos Expedientes relacionados no preâmbulo desta denúncia (...)” (Grifos no
original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Procedimento de Investigação Criminal nº 7000098-95.2019.7.03.0203,
instaurado no âmbito da Procuradoria de Justiça Militar em Bagé:
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) com objetivo de esclarecer se há ligação efetiva entre as empresas BIDINHA &
MORESCO LTDA, M.A. MORESCO FILHO EPP e J.D.DOS SANTOS REZES-ME, bem como
se eventual relação compromete a lisura dos procedimentos licitatórios, além de sindicalizar
acerca dos preços praticados e se as mercadorias adquiridas foram efetivamente recebidas
pelas Organizações Militares (...)”;
2) Portaria nº 02-Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo CMS, de 3 de fevereiro de 2020,
do Comandante Militar do Sul, que determinou a abertura de Inquérito Policial Militar, a fim
de se apurar os fatos constantes no PIC nº 7000098-95.2019.7.03.0203;
3) Inquérito Policial Militar nº 700030-14.2020.7.03.0203, instaurado no
âmbito do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, por intermédio da Portaria nº 11-IPM/3ª
RM, de 13 de abril de 2020, a fim de:
“(...) Investigar possíveis crimes envolvendo a empresa Bidinha e Moresco LTDA, M.A.
Moresco filho EPP, J.D. dos Santos Reszes-ME e ER Comércio e representações LTDA
envolvendo organizações Militares do Exército Brasileiro, averiguando dos fatos no âmbito do
8º Regimento de Cavalaria Mecanizada.”;
4) Cópias das mensagens eletrônicas trocadas entre os endereços eletrônicos
tatasoaresrocha@hotmail.com e todafruta@hotmail.com, o primeiro utilizado pela ex-3º Sgt
Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA e o segundo pelo “GRUPO MORESCO”, sendo que
as referidas mensagens foram obtidas com base em autorização judicial proferida nos autos
do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000148-24.2019.7.03.0203, o
qual quebrou o sigilo telemático do endereço todafruta@hotmail.com.
5) Termo de Acordo de Colaboração Premiada, de 18 de novembro de 2020,
subscrito pelo Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO nos autos do Processo nº
7000177-40.2020.7.03.0203, homologado judicialmente em 4 de fevereiro de 2021; e
6) Termo de Acordo de Colaboração Premiada, de 18 de novembro de 2020,
subscrito pela Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES nos autos do Processo nº
7000180-92.2020.7.03.0203, homologado judicialmente em 4 de fevereiro de 2021.
Em 3 de fevereiro de 2022, a Denúncia foi recebida, tendo sido o Cap Ex
BRUNO BENTO DOS SANTOS devidamente citado em 2 de março de 2023; a ex-3º Sgt
Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA e o Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
no dia 21 de março de 2023; e a Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, em 22 de
março de 2023.
Na referida Decisão, o Juízo a quo consignou que:
“(...) Considerando a imputação de crime com previsão na Lei 8.666/93 e o fato de o
procedimento comum ordinário ser mais benéfico aos réus, aplico o rito do CPP, uma vez
que se trata, em essência, de crime comum (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7001490-81.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação:26/10/2020) (...)” (Grifos no original).
No dia 11 de março de 2023, a Defesa constituída do Cap Ex BRUNO BENTO
DOS SANTOS apresentou Resposta à Acusação, na qual suscitou preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito e pugnou pela improcedência da
Denúncia sob o argumento de que “(...) O Réu é inocente e não praticou ou concorreu para a
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática qualquer ato no sentido de violar os dispositivos da Lei de Licitações e Contratos
(...)”. Além disso, apresentou rol de testemunhas e anexou aos autos “(...) as fichas de
avaliação, bem como suas folhas de alterações, que demonstram toda a trajetória em sua
carreira militar.”.
Em 28 de março de 2023, a Defesa constituída do Civil MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO apresentou Resposta à Acusação na qual requereu que fosse “(...)
confirmada a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o presente
feito (...)”, bem como que fosse “(...) franqueado aos militares denunciados, na qualidade de
partes interessadas, acesso aos autos das Petições n. 7000047-16.2021.7.03.0203 e n.
7000050-68.2021.7.03.0203, a fim de se garantir a higidez do presente feito (...)”. Por fim,
pugnou para que fosse “(...) reconhecida, na eventualidade de ser julgada procedente a
denúncia oferecida, a validade jurídica e a eficácia probatória dos atos de colaboração
realizados, aplicando-se, em favor do Colaborador, os benefícios acordados em grau
máximo.”.
A Defesa constituída da ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA, por
sua vez, apresentou Resposta à Acusação em 30 de março de 2023, sustentando que “(...) a
denúncia deve ser julgada IMPROCEDENTE (...)”, visto que “(...) a ré é inocente e não
praticou ou concorreu para a prática de qualquer ato no sentido de violar os dispositivos da
Lei de Licitações e Contratos, principalmente porque não era a responsável por controlar,
comprar ou receber produtos alimentícios (...)”. Por fim, anexou aos autos uma “(...)
declaração de comportamento da denunciada (...)” e apresentou rol de testemunhas.
No dia 31 de março de 2023, o Ministério Público Militar manifestou-se sobre
os pleitos formulados nas Respostas à Acusação nos seguintes termos:
“(...) Tocante à preliminar de incompetência da Justiça Militar da União suscitada pelo réu
Bruno, tem-se que não merece prosperar, porquanto já sedimentada no âmbito desta Justiça
Especializada e da Corte da Cidadania a competência para processar e julgar delitos
militares por extensão cometidos antes do advento da Lei nº 13.491/17.
(...)
Não é demais ressaltar que se trata de competência em razão da matéria, de modo que sua
aplicação é cogente e imediata, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.
Outrossim, o Parquet das Armas pugna pelo prosseguimento do presente Feito em seus
ulteriores termos.”.
Em 13 de abril de 2023, a Defesa constituída da Civil JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES apresentou Resposta à Acusação, oportunidade na qual destacou que a Ré:
“(...) firmou Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público Militar e, em virtude
da homologação do acordo, assumiu o dever de falar a verdade sobre o que sabe e apresentar,
na medida de seu conhecimento, esclarecimentos acerca dos fatos apurados na denominada
Operação Química (...)”.
Além disso, requereu que:
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a presente resposta à acusação seja recebida e processada. Na eventualidade de a
denúncia ser julgada procedente, a Colaboradora solicita que seja reconhecida a validade
jurídica e a eficácia probatória do Acordo de Colaboração Premiada firmado entre ela, o
Ministério Público Militar e o Exército Brasileiro, aplicando-se, em seu favor, os benefícios
acordados em grau máximo.”.
No dia 22 de maio de 2023, o Juízo a quo exarou Decisão no sentido de:
“(...) (a) REJEITAR a preliminar de incompetência, fixando a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar os fatos constantes na Denúncia, com base no art. art. 9º,
III, “a”, do CPM;
(b) REJEITAR o pedido de absolvição sumária dos réus, com arrimo nos fundamentos
jurídicos esposados na fundamentação;
(c) DEFERIR a produção das provas postuladas pelos réus.
(e) DESIGNAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, na forma do artigo 400 do
CPP, em calendário processual assim fixado (...)”.
Em Audiência realizada em 28 de agosto de 2023, foram inquiridas as seguintes
testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, estando presentes os Réus devidamente
representados pelas suas respectivas Defesas constituídas:
1) ex-2º Ten Temp Ex Éder Oliveira dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor serviu no 8º RCMec em qual período?
TESTEMUNHA: Servi no 8º a partir de junho de 2016 até junho de 2019.
MPM: (...) Quais funções o senhor exerceu lá?
TESTEMUNHA: Exerci a função de (...) Encarregado do setor de aprovisionamento,
Encarregado do setor de material, que seria o almoxarifado, e Encarregado do setor
financeiro.
MPM: Quanto ao exercício da função de encarregado do aprovisionamento, em qual período
o senhor exerceu essa função?
TESTEMUNHA: Foi logo na minha chegada, até mais ou menos na metade de 2018 (...)
MPM: Então seria, aproximadamente, de junho de 2016 até metade de 2018 como
aprovisionador do 8º RCMec, correto?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: (...) gostaria que o senhor esclarecesse como era feito o cardápio? Quem é que fazia e
como é que fazia?
TESTEMUNHA: Bom, o cardápio era elaborado semanalmente. Inicialmente era elaborado
pela Sgt THAÍSA e depois com a sua saída a gente (sic) aproveitou os cardápios que ela fez e
fomos replicando depois.
MPM: Quando a Sgt THAÍSA fazia esses cardápios, ela mostrava esse cardápio para alguém,
alguém tinha que aprovar ou ela fazia por si só?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O cardápio era aprovado. Era levado para o Fiscal e para o Comandante
para aprovar.
MPM: O senhor participava dessa aprovação como aprovisionador?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Era comum o Fiscal ou Comandante mudar alguma coisa no cardápio ou eles só
concordavam?
TESTEMUNHA: Eles davam algumas opiniões.
MPM: Mas em geral, havia mudanças ou em geral eles concordavam?
TESTEMUNHA: Em geral concordavam.
MPM: E quando eles davam alguma sugestão de algum item que eventualmente não haveria
no aprovisionamento, como o senhor procedia nesse sentido (...)
TESTEMUNHA: Era comunicado que não era possível realizar, porque às vezes tinha (sic)
coisas que não tínhamos no nosso estoque, tinham coisas que também não tínhamos no em
pregão eletrônico.
MPM: E nesse caso daí o Comandante sustentava que era para dar o jeito dele ou ele
concordava que o cardápio então deveria ser modificado só com os itens que haviam sido
adquiridos por licitação e que havia em depósito?
TESTEMUNHA: Às vezes a gente tinha que sustentar (...) porque como um militar temporário,
a gente sempre toma cuidado com esse tipo de coisa (...)
MPM: Eu não entendi, a minha pergunta foi se o Comandante, quando tinha esse aviso de que
determinado item não tinha em estoque, Comandante ou o Fiscal, eles mesmo assim insistiam
ou eles concordavam com a modificação do cardápio para só contemplar itens que haviam no
pregão e no estoque?
TESTEMUNHA: Não, não insistiam não.
MPM: (...) De que forma que eram feitos os pedidos?
TESTEMUNHA: Os pedidos eram feitos por e-mail.
MPM: (...) que e-mail que era utilizado? O 8º RCMec tinha algum e-mail?
TESTEMUNHA: Inicialmente, quando eu cheguei, nós não tínhamos um e-mail próprio, era
feito por e-mails pessoais. Então a gente trabalhou para que fosse feito por um e-mail
específico do rancho.
MPM: (...) logo que o senhor chegou, quem fazia esse pedido e era o e-mail de quem que era
usado?
TESTEMUNHA: Logo quando eu cheguei, era realizado pela Sgt THAÍSA e inicialmente era
feito pelo e-mail próprio, e-mail pessoal no caso.
MPM: (...) o senhor tinha acesso a esse e-mail?
TESTEMUNHA: Não, não tinha acesso.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Esse e-mail seria o tatasoaresrocha@hotmail.com (...)
TESTEMUNHA: (...) Não vou lhe precisar dessa informação, mas pelo que consta na
Denúncia, é o e-mail próprio dela.
MPM: (...) existia, quando o senhor era Aprovisionador a aquisição de itens ou troca de itens
a fim de conseguir itens que não eram licitados, apregoados?
TESTEMUNHA: Sob a minha ordem, não existiam. Depois eu vi o conhecimento que existia.
MPM: (...) o senhor tomou conhecimento que existiu, mas sem o senhor saber, é isso?
TESTEMUNHA: (...) quando o IPM foi realizado (...)
MPM: (...) quem realizava essa troca de itens licitados por itens que estavam fora da licitação
ou não licitados (...)
TESTEMUNHA: Eram realizados pela Sgt THAÍSA, era de responsabilidade dela.
MPM: (...) o senhor chegou a questionar a Sgt THAÍSA o motivo dela fazer isso?
TESTEMUNHA: Não, não questionei.
MPM: (...) consta do IPM que o senhor teria tomado conhecimento depois, quando a Sgt
THAÍSA engravidou e alguém teve que assumir o lugar dela. Está correta essa informação?
TESTEMUNHA: Correta (...)
MPM: (...) quem assumiu o lugar dela?
TESTEMUNHA: Para assumir o lugar dela não veio ninguém, então algumas atividades
foram distribuídas na equipe. Não me recordo o que ficou com cada pessoa, porque nesse
momento a gente já estava em poucas pessoas.
MPM: O senhor chegou a fazer alguma espécie de auditoria, ou auditar esses pedidos, esses
procedimentos feitos por ela (...)
TESTEMUNHA: (...) não cheguei a fazer auditoria não. A gente continuou com os pedidos
conforme o controle que havia ali, remanescente de alguns itens que faltavam, e
consequentemente a gente seguiu normalmente os procedimentos como deveriam acontecer.
MPM: (...) Quando a Sgt THAÍSA saiu em razão da licença-maternidade, havia algum crédito
junto à empresa licitante, e aí o senhor só finalizou esse crédito e depois continuou fazendo da
forma como a legislação manda, é isso?
TESTEMUNHA: Essa informação eu não sei precisar. Eu não lembro também qual foi o
período que ela saiu, se a gente tinha alguma coisa remanescente ou não, se tinha alguns itens
ainda a ser pedidos.
MPM: (...) como o senhor ficou sabendo que a Sgt THAÍSA fazia essa troca de gêneros?
TESTEMUNHA: Só fiquei sabendo com o decorrer dos procedimentos que foram instaurados.
MPM: O senhor como aprovisionador do 8º RCMec, tinha alguma relação com o
aprovisionamento do Hotel de Trânsito?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) Eu não tinha relação com o aprovisionamento do HT.
MPM: O HT tinha um aprovisionamento próprio e deveria fazer os seus pedidos próprios (...)
TESTEMUNHA: O HT, na verdade, não tinha aprovisionamento. O HT recebe recursos da
hospedagem e com esses recursos que, no caso, ele se utilizaria para comprar para outros.
MPM: (...) mas isso não é da competência do aprovisionamento do 8º RCMec (...)
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (BENTO): (...) o senhor serviu com o Ten Bento?
TESTEMUNHA: Servi (...)
DEFESA (BENTO): (...) tu disseste antes que tu chegou no 8º RCMec no ano de 2016 (...)
junho de 2016?
TESTEMUNHA: Correto.
DEFESA (BENTO): Então, o que acontecia antes disso, no ano de 2015 (...) tu não tem
conhecimento ou não pode falar como que era a sistemática lá da unidade?
TESTEMUNHA: Não, não tenho conhecimento (...)
DEFESA (BENTO): (...) tu assumiu a função lá e na verdade depois, só depois do inquérito, tu
tomou conhecimento que existiam essas trocas? Antes disso, não?
TESTEMUNHA: (...) antes não.
DEFESA (BENTO): Mesmo na função de aprovisionador, então?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DEFESA (THAÍSA): (...) Ele referiu que apresentava normalmente o cardápio ao
Comandante. Quando ele fazia essa apresentação do cardápio ao Comandante, ele estava
sozinho (...)
TESTEMUNHA: Não. Às vezes, eu levava direto para o Comandante, mas normalmente eu
entregava para o Fiscal e ia junto com ele.
DEFESA (THAÍSA): Alguém lhe acompanhava nesse momento?
TESTEMUNHA: Às vezes (...) o Fiscal Administrativo acompanhava. Às vezes, ele mandava a
Sgt THAÍSA ir junto.
DEFESA (THAÍSA): Mas o normal era o senhor ir sozinho? O normal era o senhor despachar
esse tema? Era função sua?
TESTEMUNHA: Normalmente ia eu ou eu e o Fiscal Administrativo. Quando o Fiscal não
estava, eu ia direto.
DEFESA (THAÍSA): (...) Como que chegava, supostamente, para a Sgt THAÍSA trocar gêneros
se ela não mantinha contato com o Comandante ou com quem quer que seja?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não entendi essa pergunta.
DEFESA (THAÍSA): (...) Se ela não mantinha contato com o Comandante, quem ia
normalmente era o senhor e o Fiscal, quem é que mandava ela trocar (...)
TESTEMUNHA: O cardápio estava aprovado.
DEFESA (THAÍSA): Em tese, ela deveria executar sempre o cardápio (...) Já que só o senhor e
o Fiscal iam conversar com o Comandante. O senhor não concorda comigo?
TESTEMUNHA: Concordo (...) não era eu que pedia para realizar essa troca.
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor levava o cardápio ao Comandante, o senhor e o Fiscal (...)
Se haveria pedido de troca e a Sgt THAÍSA não lhe acompanhava, quem que levava essa
instrução para ela?
TESTEMUNHA: Qual instrução? De troca de gênero?
DEFESA (THAÍSA): Isso.
TESTEMUNHA: Não sei lhe dizer.
DEFESA (THAÍSA): Quando os gêneros alimentícios chegavam ao quartel, quem era o
responsável pela conferência desses gêneros?
TESTEMUNHA: Quem conferia era a Sgt THAÍSA. Enquanto ela estava, né?
DEFESA (THAÍSA): Não era o Chefe do aprovisionamento? Quem assinava o recebimento
desses gêneros?
TESTEMUNHA: Eram assinados pelo aprovisionador e depois pelo tesoureiro.
DEFESA (THAÍSA): E quem era o Chefe do aprovisionamento, que assinava o recebimento?
TESTEMUNHA: A partir de junho de 2016, era eu.
DEFESA (THAÍSA): (...) o Chefe do aprovisionamento, independentemente do seu período ou
não (...) sempre assinava o recebimento dos gêneros?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (THAÍSA): O senhor identificou, quando assinava o recebimento dos gêneros,
distorções?
TESTEMUNHA: Distorções com relação a o que?
DEFESA (THAÍSA): (...) deveria vir batata, veio cenoura. O senhor chegou a se deparar com
uma situação assim?
TESTEMUNHA: Já veio situações que a gente mandou voltar, quando não batia com o pedido,
com o que havia no pedido e com o que estava na nota, a gente mandou retornar.
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor fez um questionamento à empresa acerca do porquê dessa
distorção, quando o senhor mandou voltar?
TESTEMUNHA: Não.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (THAÍSA): Isso era comum?
TESTEMUNHA: Não, não era comum.
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor cedia, como Chefe do aprovisionamento, gêneros para o
hotel de trânsito?
TESTEMUNHA: Não, eram cedidos gêneros prontos, a gente fazia algumas coisas na padaria
e a gente cedia: uma cuca, um pão lá para o HT.
DEFESA (THAÍSA): Açúcar, café, alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Açúcar, café não, pelo menos não era permitido, porque eles têm o recurso
deles próprios, eles deveriam comprar com o recurso deles.
DEFESA (THAÍSA): (...) Alguma vez o senhor levou à Sgt THAÍSA alguma opinião, como o
senhor disse, ou alguma ordem para que ela alterasse o cardápio sugerido?
TESTEMUNHA: Pode ser que sim, mas não consigo me recordar, porque quando se é alterado
o cardápio, só muda o cardápio (...)
DEFESA (THAÍSA): Quando havia festividades no quartel, o cardápio era sugerido pelo
Comandante?
TESTEMUNHA: Era uma conversa, a gente sugeria, a THAÍSA tinha bastante conhecimento
de alguns cardápios mais elaborados e o Comandante dava algumas sugestões também.
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor nos disse inicialmente que quem despachava o cardápio
junto ao Comandante era o senhor e o Fiscal.
TESTEMUNHA: O cardápio semanal é uma coisa, o cardápio de festividades é outra coisa.
DEFESA (THAÍSA): (...) os cardápios semanais, ou seja, 350 dias por ano, era o senhor e o
Fiscal que despachavam com o Comandante. Eventualmente, havendo festividades (...) Havia
uma preparação específica?
TESTEMUNHA: Da mesma maneira, quando a Sgt THAÍSA ainda estava, ela dava as
opiniões e, geralmente, ela ia junto também, o Fiscal também.
DEFESA (THAÍSA): (...) O senhor nos disse que sempre despachava o senhor e o Fiscal junto
ao Comandante, essa era a regra, correto?
TESTEMUNHA: O cardápio semanal, sim.
DEFESA (THAÍSA): Então, a Sgt THAÍSA não lhe acompanhava nessa situação?
TESTEMUNHA: Às vezes acompanhava, sim (...)
DEFESA (THAÍSA): E quando era alterado o cardápio, isso partia de quem?
TESTEMUNHA: Geralmente do Comandante (...)
MPM: (...) Só para dirimir uma aparente contradição (...) o senhor soube quando o senhor
ainda era aprovisionador e teve que assumir junto com a sua equipe essa questão dos pedidos
que era feito pela Sgt THAÍSA ou o senhor só soube depois com a investigação, quando o
senhor foi chamado a depor?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu só tive conhecimento dos itens de troca depois de todos os procedimentos,
até do IPM (...)
JUIZ: A Denúncia trouxe aqui uma série de mensagens que dão conta da substituição de
produtos por outros, inclusive o tabu, uma sistemática de controle de empenho, constando na
Denúncia o seguinte (...) os fatos eles dão conta de práticas, nesse sentido, que foram de
janeiro de 2015 a outubro de 2017, com relação aos expedientes envolvendo o grupo
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com relação ao Ten BRUNO BENTO e à Sra.
THAÍSA, dá conta aqui do período de 2015 a março de 2016. O senhor assumiu quando?
TESTEMUNHA: Efetivamente em julho.
JUIZ: E quem passou a função para o senhor?
TESTEMUNHA: Foi o Ten Kogo, ele ficou um pouco (...) ele já estava dando a baixa (...)
JUIZ: (...) quando o senhor assumiu essa função, houve a transmissão de cargos e encargos?
Houve uma explicação de como funcionava ali no rancho?
TESTEMUNHA: A explicação não foi muito boa, mas houve bem por cima, no caso eu fui
aprendendo (...) no dia-a-dia (...)
JUIZ: E quando o senhor então assumiu a função, o senhor tinha conhecimento de que a Sgt
THAÍSA tinha essa autorização de substituição, de controlar as mercadorias que eram
solicitadas ao grupo MORESCO?
TESTEMUNHA: Não, não tinha conhecimento que ela tinha essa autorização (...)”;
2) ex-3º Sgt Temp Ex Daniel Siqueira Otowicz, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor serviu no 8º RCMec em qual período?
TESTEMUNHA: De 2012 a final de 2018.
MPM: (...) no RCMec, quais foram as funções que o senhor desempenhou?
TESTEMUNHA: Eu era Soldado e depois, quando eu fui promovido a Sargento temporário, eu
ajudei um pouco no controle de estoque e controlava pessoal ali, ajudava no escritório quando
precisava de alguma coisa.
MPM: O senhor foi Auxiliar do aprovisionamento?
TESTEMUNHA: (...) fui Auxiliar lá por um tempo.
MPM: Qual era o período, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Não recordo muito bem.
MPM: O senhor foi Auxiliar do aprovisionamento quando o Ten BRUNO BENTO DOS
SANTOS era o aprovisionador?
TESTEMUNHA: Um pouco, um pouco. Fui auxiliar logo depois que a THAÍSA saiu um pouco,
daí eu ajudei um pouco lá.
MPM: O senhor não chegou a trabalhar junto com a Sgt THAÍSA no aprovisionamento?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Trabalhei, só que eu trabalhava daí fazendo outras coisas, né, mais na parte
de pessoal.
MPM: O senhor trabalhou então no aprovisionamento, só que em outras funções que não
Auxiliar do aprovisionamento, é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Qual o período que o senhor trabalhou no aprovisionamento?
TESTEMUNHA: Toda a minha parte que eu fiquei no Exército, eu fui do rancho do
aprovisionamento.
MPM: O senhor tem conhecimento de como são feitos os pedidos semanais?
TESTEMUNHA: Pouco (...) por causa que na época eu tinha aprendido a fazer um pouco para
poder ajudar (...)
MPM: Como que fazia o pedido? Qual que era o meio utilizado?
TESTEMUNHA: Por e-mail.
MPM: E-mail de quem? O aprovisionamento tinha um e-mail próprio ou era e-mail pessoal?
TESTEMUNHA: Nós tinha (sic) o e-mail do aprovisionamento.
MPM: Sempre teve esse e-mail?
TESTEMUNHA: Acredito que sim.
(...)
MPM: O senhor se recorda se havia um e-mail próprio do aprovisionamento ou se esse e-mail
foi instituído depois, se durante um período foi usado e-mail pessoal, o senhor se recorda
como é que isso ocorria ou não se recorda?
TESTEMUNHA: Não, isso eu não me recordo.
MPM: O senhor chegou a fazer pedidos?
TESTEMUNHA: Eu cheguei a fazer alguns.
MPM: A quem que o senhor fazia quando o senhor fez esse pedido? O senhor se recorda quem
que foi instruído o senhor fazer pedido, faz para essa empresa ou faz para aquela outra?
TESTEMUNHA: (...) me ensinaram que a gente tinha o pregão lá, né, e a gente tinha (sic) que
fazer o pedido baseado naquilo, mas nunca me falaram que se faz com essa empresa, faz com
aquela.
MPM: E se havia a vontade de adquirir um item que não estivesse no pregão. O senhor sabe
como era feito isso?
TESTEMUNHA: Não, não sei dizer.
MPM: E a respeito de troca de itens, itens que estavam licitados no pregão sendo trocados por
outros que não estavam licitados, o senhor tem conhecimento disso?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, não tenho conhecimento.
MPM: O senhor sabe o que é a “química”?
TESTEMUNHA: (...) eu ouvi falar, né? Eu li lá o processo antes, mas eu não tenho muito
conhecimento disso aí, não (...) na época, eu era leigo, não tinha conhecimento de nada,
praticamente não tinha nem o ensino médio completo (...)
MPM: (...) o senhor puder explicar novamente, com as suas palavras, o que é a química?
TESTEMUNHA: (...) eu tenho conhecimento do que eu li no processo ali, porque (...) no dia-a-
dia não tive essa prática, esse conhecimento (...)
MPM: Eu vou compartilhar aqui (...) a oitiva do senhor lá no Inquérito Policial (...)
“Perguntado se a realização da química de fato ocorreu, respondeu que sim, pois precisava de
fermento e sal. Perguntado se a prática de química no setor de provisionamento do 8º RCMec
era uma prática corriqueira, respondeu que sim. Perguntado que tipo de química era
realizada, respondeu que era realizada a muita festa e por não ter o material necessário, nós
éramos mandados a realizar as trocas. Perguntado se sabe dizer quem realizou essa ordem,
respondeu que não se recorda” (...) o senhor pode explicar essa incongruência?
TESTEMUNHA: No dia que vieram me fazer o Inquérito, estava um dia uma correria, até
tiveram que me buscar, que eu nem em casa não estava, na verdade, porque eu estava indo
trabalhar. E foi feito lá tudo meio rápido, e eu fui respondendo rápido para poder se livrar de
uma vez, que meu ônibus saía daqui uma meia hora para ir trabalhar (...) quem foi me
perguntar (...) essa pessoa ali, toda hora ficava me falando, fala, fala, fala que sabe, só que,
na verdade, a gente sabe pouca coisa, como eu falei para vocês (...) eu não tinha muito
conhecimento e também não fazia muito essa prática eu não vi isso aí.
MPM: (...) o senhor viu a troca de gêneros, ocorria essa troca de gêneros, ou ela não ocorria?
TESTEMUNHA: Não, eu não vi.
MPM: Então o senhor quer se retratar do seu interrogatório lá no Inquérito Policial?
TESTEMUNHA: Pode ser.
MPM: E por que o senhor disse que viu (...) no Inquérito?
TESTEMUNHA: (...) Essa época que eu estava no Rancho foi uma época bem difícil para mim
(...) era uma época que eu estava fazendo um tratamento para depressão, estava passando por
um momento difícil e acabei saindo do Exército (...) saí meio magoado. No dia que foram me
perguntar lá, eu falei algumas coisas, mas na verdade eu nunca vi nada (...) eu não cheguei em
momento algum ver, ver troca, fazer troca dessas coisas.
MPM: (...) e quando o senhor fala aqui que “era realizada muita festa e por não ter material
necessário, nós éramos mandados a realizar as trocas”, então isso nunca aconteceu (...)
TESTEMUNHA: Normalmente, quando tinha festa, alguma verba sempre tinha, ou nós
tínhamos o material.
MPM: E quando não tinha material e não tinha verba, não fazia?
TESTEMUNHA: Eu não sei como que funcionava (...) minha única função normalmente nas
festas era organizar, era montagem de festa, eu não fazia muito esse trâmite de comprar
material, de coisa. Minha função quando tinha festa era sempre organizar.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor fazia muito pedido?
TESTEMUNHA: Eu fiz alguns, não muito, mas eu fiz alguns.
MPM: Isso era frequente ou o senhor só fazia, eventualmente, substituindo alguém em uma
situação mais excepcional?
TESTEMUNHA: (...) não era direto não, foi um período ali curto.
MPM: Substituindo alguém?
TESTEMUNHA: É, a gente meio que se revezava nas funções, ficava um pouco cada um, se
revezava um pouco nas funções ali.
MPM: E quando o senhor não estava fazendo pedido, o senhor acompanhava o pedido dos
outros?
TESTEMUNHA: Não, não acompanhava muito (...) fiquei muito tempo afastado (...)
MPM: O senhor chegou a fazer a conferência quando os gêneros são adquiridos, a
conferência da nota fiscal, alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Sim, quando chegava o material, a gente conferia.
MPM: O senhor sempre conferia? Era uma função que o senhor sempre exercia?
TESTEMUNHA: Quando eu fazia o pedido, eu conferia o material quando chegava.
MPM: Quando os outros pediam, o senhor conferia também ou não?
TESTEMUNHA: Não, porque às vezes chegava um pouco mais tarde, daí era o Sargento-de-
Dia do Rancho que fazia a conferência, ou quando era outra pessoa que fazia o pedido, outra
pessoa conferia (...)
DEFESA (BENTO): (...) tu mencionou que quando você assumiu a função e trabalhou junto
com o Ten BENTO, quando a Sgt THAÍSA saiu, isso?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA (BENTO): (...) quando ela saiu, pra quê, no caso?
TESTEMUNHA: Quando ela saiu do rancho (...) Quando ela tinha sido afastada, no tempo
também que ela teve bebê, daí eu fiquei um pouco ajudando lá também e depois que ela saiu.
DEFESA (BENTO): Tu sabe dizer que época era isso?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA (BENTO): Tu sabe dizer quem era o aprovisionador na época que ela saiu?
TESTEMUNHA: Olha, se eu não me engano, era o Ten BENTO.
(...)
DEFESA (BENTO): Sobre o inquérito lá, que foi mencionado aqui, quem é que foi que fez a
sua inquirição lá naquele momento, tu te lembra?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) era um capitão, não sei de onde que ele era (...)
DEFESA (BENTO): Tu não te lembra o nome dele, mas não era lá do 8º?
TESTEMUNHA: Não, não, era um cara de fora.
DEFESA (ENTO): (...) tu sabe me dizer se existia algum tipo de pressão ou de induzimento,
assim, sobre algumas respostas que tu ia dar?
TESTEMUNHA: Em todo momento. Ele ficava... ele ficava me falando, assim “fala o que tu
sabe, fala o que tu sabe que pra ti não vai dar nada, pode falar o que tu sabe”, eu falei “(...)
eu não tô lembrado”, ele falou: “mas pode falar que... que tu era só mandado (...)”
DEFESA (ENTO): Existia algum comentário no quartel, na época que tu tava lá, sobre essa
questão de troca de gênero?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (THAÍSA): (...) No depósito do quartel, existia alguém responsável pelo depósito dos
gêneros alimentícios?
TESTEMUNHA: Sempre existiu (...)
DEFESA (THAÍSA): E quem era essa pessoa?
TESTEMUNHA: A maioria do tempo que eu fiquei no 8º era o Sgt Nunes (...)
DEFESA (THAÍSA): O chefe do aprovisionamento, que era a pessoa responsável pela gestão
do contrato, pela gestão da compra (...) eles participavam do recebimento dos gêneros
alimentícios?
TESTEMUNHA: (...) normalmente eles sempre estavam em reunião (...) quem fazia o pedido
normalmente ficava ali pra ajudar a receber (...)
DEFESA (THAÍSA): (...) Esse recebimento não tinha que ser assinado pelo chefe do
aprovisionamento (...)
TESTEMUNHA: (...) não me recordo (...)
DEFESA (THAÍSA): o senhor normalmente seguia as determinações do seu superior
imediato?
TESTEMUNHA: Sim, com certeza.
DEFESA (THAÍSA): (...) O senhor viu alguma situação em que eventualmente Tenentes,
Sargentos descumpriam ordens dos superiores hierárquicos?
TESTEMUNHA: Não, nunca cheguei a ver.
DEFESA (HAÍSA): O que o senhor viu então era a observância das determinações?
TESTEMUNHA: Com certeza, a gente sempre seguiu as regras, o que o superior manda, a
gente faz (...)”; e
3) ex-3º Sgt Ex Walmor Zago Filho, que afirmou:
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: (...) em qual período o senhor serviu no 8º RCMec?
TESTEMUNHA: O 8º RCMec foi o meu primeiro batalhão que eu servi, de fevereiro de 2014
até dezembro de 2017.
MPM: O senhor exerceu função junto a aprovisionamento no 8º?
TESTEMUNHA: Sim, eu exerci desde o momento que eu cheguei até quase final de 2015.
MPM: Qual era a função?
TESTEMUNHA: Era auxiliar do aprovisionador. Era a função que o sargento exercia, no
caso, todos os auxiliares encarregados do setor de aprovisionamento.
MPM: (...) depois de já licitado o quantitativo de rancho, como era feito o pedido, já depois de
ter a nota de empenho e tudo?
TESTEMUNHA: (...) a gente tinha ali na parte do escritório, tinha o chefe e tinha a Sgt
THAÍSA. A Sgt THAÍSA fazia o cardápio, aí com base no cardápio, ela solicitava aquele
material que ela iria precisar para confeccionar aquelas refeições durante a próxima semana.
Geralmente era semanal. E daí ela solicitava, olhava os empenhos ali que tinham para as
empresas que tinham ganhado. E daí com base nesses empenhos já disponíveis, ela solicitava
o quantitativo. Geralmente através do e-mail, ela mandava um e-mail, solicitava todo o
material. E daí na outra semana, na semana seguinte, geralmente era recebido esses
materiais.
MPM: O senhor sabe qual era o e-mail que a Sgt THAÍSA utilizava?
TESTEMUNHA: Geralmente era aquele e-mail que até aparece na Denúncia de
tatasoaresrocha.
MPM: E-mail pessoal dela então?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O senhor tinha acesso a esse e-mail? Ou sabe se alguém além da Sgt THAÍSA tinha
acesso a esse e-mail?
TESTEMUNHA: Não, geralmente ela utilizava no computador pessoal dela. E daí, somente
ela geralmente tinha acesso.
MPM: O senhor tem conhecimento de troca de gêneros no 8º RCMec?
TESTEMUNHA: Sim, aconteceram, eu lembro de terem acontecido algumas vezes. Justamente
essa questão de não ter aquele material, queria trocar algum item por outro (...) dependia
geralmente de quem estava trabalhando (...) Em 2014, na época, não ocorria tanto, eu lembro
de não ter muitos casos. Mas em 2015 começou a ter uma intensidade maior pelas pessoas que
estavam na administração. Eu me refiro ao Tenente Bento e mais alguns superiores que
compactuavam de fazer isso. Queriam, acima de qualquer coisa, algum material. E não se
importavam se fosse trocar ou não. Eles acabavam fazendo de qualquer forma.
MPM: Então, o Ten BENTO, pelo que o senhor sabe, ele dava ordem ou autorizava essa
troca?
TESTEMUNHA: Sim. Muitas vezes ele solicitava algum material, às vezes, a Sgt THAÍSA
falava que aquele material não existia ali ou não tinha no empenho. Principalmente quando
ocorriam alguns eventos que eles faziam. Ela fazia algum cardápio ali que o Comandante
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

queria, mais requintado, geralmente, nessas situações eram pedidos materiais que não vinham
nos empenhos. Ou, às vezes, não eram empenhados. Não existiam na licitação, no caso. Era
um pedido que, geralmente, ela pedia e descontava de alguma outra coisa.
MPM: E o Ten BENTO determinava ou autorizava esse pedido?
TESTEMUNHA: Olha, na maioria das vezes, sim. Se não fosse ele que pedia diretamente para
ela, às vezes, ela mesmo acabava fazendo, por ser conveniente. Como a administração,
geralmente, não funcionava em cancelar empenho, em fazer troca para outro (...) era muito
travado nesse sentido. Era mais fácil e prático para ela pedir um material em substituição a
outro.
MPM: Então, por algumas oportunidades, a Sgt THAÍSA tomou a iniciativa de fazer a troca
sem ser, necessariamente, determinado pelo superior?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: A respeito do motivo para fazer química, o senhor mencionou alguns itens que não
havia. É isso?
TESTEMUNHA: É, por exemplo, às vezes, chegava alguns empenhos em que, no final, você
tinha uma quantidade muito grande de um material (...) o que era pedido lá, geralmente, eram
alimentos, hortifrúti, então, por exemplo, às vezes, tinha muita batata e queria cebola. Aí,
trocava um pelo outro para poder vir. Ou, às vezes, algumas frutas, algumas coisas que não
eram da época eram pedidos. E eu lembro, também, que era feito, muitas vezes,
principalmente quando tinham eventos. Então, às vezes, algum material que não tinha na
licitação, por exemplo, algum tipo que não tinha na licitação, como tem na Denúncia, um
queijo. Lembro que esses eram os itens, geralmente, pedidos que não tinham na licitação, não
tinham, às vezes, nos empenhos para essas empresas e que eram realizados a substituição.
(...)
DEFESA (BENTO): (...) Nessas ocasiões de festividades e coisas, você saberia dizer quem é
que determinava esse cardápio, se era o Comandante, o Fiscal, ou se era o aprovisionador, ou
a THAÍSA, quem é que determinava o que tinha que ter e o que não tinha que ter no cardápio?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que a maioria das vezes eram feitas duas ou três opções de
cardápio pela THAÍSA e pelo Tenente (...) eles levavam ao Comandante e é o Comandante que
aprovava. Aí geralmente ele, por exemplo, em 2014 eu lembro que tinha um Comandante, Cel
Corbal, na época, ele falava para fazer com que tinha. Aí, a partir de 2015, eu lembro que
mudou o Comando, já era diferente o tratamento, então já eram escolhidos e era para fazer
daquele jeito. Então, por isso que eu digo, muitas vezes a administração também acabava
influenciando, né? Então o Comandante escolhia aquele cardápio e daí o Chefe do
aprovisionamento, Tenente e a THAISA tinham que se virar para conseguir.
DEFESA (BENTO): E dentro do aspecto militar existia uma opção assim do militar se recusar,
dizer “eu não vou cumprir essa ordem aqui porque não deve”, ou isso poderia trazer alguma
consequência para a vida militar dele? Se ele, por exemplo, não acatasse uma ordem do
Comandante?
TESTEMUNHA: Sim, geralmente a maioria acatava, justamente por ter medo (...) de alguma
punição ou alguma perseguição interna. Mas alguns militares acabavam, como a gente diz,
batendo de frente ali, acabavam dizendo que não iriam fazer e muitas vezes os Comandantes
acabavam não forçando, digamos assim, mas aquele militar acabava sendo perseguido ou
sendo incomodado dentro do Batalhão porque não cumpria as ordens que eles queriam.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (BENTO): (...) então sempre o Fiscal e o Comandante tinham conhecimento sempre
de algum cardápio que tinha algum item que não era um item normal, que não estava previsto
num pregão (...)
TESTEMUNHA: (...) não posso lhe confirmar que eles sempre estavam atentos ao que existia
na licitação, mas eles eram informados ali (...) eu nunca fui especificamente quando levavam
(...) mas eu lembro que a THAÍSA fazia, ela e o Tenente geralmente faziam ali os cardápios,
levavam e eles iam escolhendo (...) até a esposa do Comandante ia lá verificar e escolher o
que queria de refeição naquele jantar ou em algum outro evento e daí acabava escolhendo e
assim que eles tinham que proceder.
DEFESA (THAÍSA): (...) em alguma oportunidade nesses seus três anos, o senhor substituiu a
THAÍSA nas férias?
TESTEMUNHA: Sim, acho que, salvo engano, umas férias. Eu fiquei um pouco, quase dois
anos no setor de aprisionamento, aí, salvo engano, umas férias eu substituí ela.
DEFESA (THAÍSA): Como que o senhor fez os pedidos de entrega de gêneros?
TESTEMUNHA: Eu solicitava (...) depois, quando a THAÍSA saiu, a gente criou um e-mail,
que não tinha até então (...) a THAÍSA usava o pessoal, né? E a gente falou que seria
interessante criar um e-mail do setor de aprisionamento (...) eu também usei o meu pessoal, e
daí solicitava (...) eu olhava o que tinha nos empenhos ali, e ela deixava os cardápios prontos,
e a gente ia pedindo, fazendo pedido de material. Eu mandava para as empresas, né? A
maioria delas, às vezes, era para a empresa M.A. MORESCO, BIDINHA MORESCO, e daí,
geralmente, na outra semana, eles entregavam, na segunda ou terça-feira. Aí, eles faziam a
entrega, entregavam ali no setor de aprisionamento, alguém recebia, geralmente, se o
responsável não tivesse, e era mais ou menos assim.
DEFESA (THAÍSA): O senhor referiu que foi criado o e-mail quando ela saiu definitivamente
do quartel?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que depois a gente criou, salvo engano, foi criado, não sei em
qual época, certo, mas foi criado um e-mail para centralizar as coisas que eram pedidas
externas, né? Aí, porque justamente acontecia isso, ela pedia, não sei se acabou que a THAÍSA
também não usava, né? Mas aí ela usava o pessoal, e a gente falava que não era ideal ficar
mandando as coisas no e-mail pessoal. Aí eu lembro que o Tenente, não sei se foi na época do
Ten BENTO, até porque eu saí também depois, então acabei não trabalhando mais ali, e daí
era usado, salvo engano, não lembro qual o e-mail era, mas tinha um e-mail depois criado
com o nome do aprovisionamento, setor de aprovisionamento.
DEFESA (THAÍSA): E o senhor foi advertido, alguma coisa, por ter usado o seu e-mail
pessoal?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor recorda qual é a formação da Sgt THAÍSA?
TESTEMUNHA: THAÍSA é nutricionista.
DEFESA (THAÍSA): (...) ela era responsável por cozinhar para o quartel, é isso?
TESTEMUNHA: (...) ela entrou na vaga de Sargento, técnica em alimentação (...) ela era
responsável pela cozinha (...) fazia essa parte de confeccionar os cardápios, as refeições,
acompanhar a confecção, e daí fazia, justamente como ela fazia o cardápio, ela já fazia
baseado no que tinha, geralmente. E daí ela solicitava, já fazia essa segunda função de
solicitar o material, os gêneros para as empresas, no caso.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (THAÍSA): O senhor era Auxiliar do aprovisionamento. Quais eram as funções
específicas do auxiliar de aprovisionamento?
TESTEMUNHA: No caso (...) todos os sargentos abaixo do Tenente eram Auxiliares de
aprovisionamento, que eram os auxiliares do Chefe. Aí tinha eu, tinha THAÍSA, tinha mais...
DEFESA (THAÍSA): Mas o senhor não cozinhava, quem cozinhava era a THAÍSA?
TESTEMUNHA: (...) Na verdade, a THAÍSA também não cozinhava, quem cozinhava eram os
cozinheiros, os Cabos e os Soldados, a THAÍSA acompanhava ali (...)
DEFESA (THAÍSA): (...) a sua tarefa mais específica, a que o senhor mais se dedicava, qual
era?
TESTEMUNHA: Eu, no setor de aprovisionamento, eu era o responsável pelo quadro
demonstrativo de atividade de aprovisionamento (...) fazia o levantamento de todos que
almoçavam, todas as refeições que eram feitas no mês, e tudo isso aí era compilado em uma
tabela e eu repassava para a nossa cadeia de suprimento, que era o depósito que entregava a
comida (...)
DEFESA (THAÍSA): (...) era necessário troca de gêneros pra suprir o dia-a-dia?
TESTEMUNHA: No dia-a-dia, geralmente não (...) muitas vezes a própria administração fazia
com que, por exemplo, a Sgt THAÍSA, quando chegava no final do empenho que sobrava,
tinha lá 500 quilos de batata e você não ia ocupar a batata e em vez de cancelar esse
empenho, por exemplo, na época eu também não tinha esse conhecimento. Hoje, depois de
muito tempo, hoje não estou mais no exército, mas depois com conhecimento, com tudo que eu
fui tendo, a gente sabe que deveria ser cancelado o empenho, deveria ser pego aquele
orçamento e refeito o empenho em outro item e muitas vezes a administração ali, tanto o Chefe
de aprisionamento, quanto o Fiscal Administrativo, por não quererem ter esse retrabalho,
falavam para fazer a troca, muitas vezes até por questão de o orçamento estar (...) acabando o
prazo, eles falavam pra pagar a empresa e depois receber o material (...)
DEFESA (THAÍSA): (...) quem deveria cancelar este empenho?
TESTEMUNHA: Este empenho deveria, quando chegasse no final ali, era para o Chefe do
aprovisionamento mandar para o setor de licitação, solicitar o cancelamento daquele
quantitativo e fazer o reempenho em outro item.
DEFESA (THAÍSA): Existia um chefe do depósito? Uma pessoa dedicada ao depósito?
TESTEMUNHA: (...) Era bem relativo, porque muitas vezes alguém estava fora e era
substituído, mas eu lembro que tinha um Cabo que organizava e um dos Sargentos (...)
DEFESA (THAÍSA): Então, posso afirmar que existia um link entre o depósito e o Chefe do
aprovisionamento?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (THAÍSA): Durante os eventos festivos, havia requerimentos especiais do Comando?
TESTEMUNHA: Sim, com certeza. Justamente nesses momentos que eram os que mais a gente
verificava que eram mais complicados para o setor de aprovisionamento, tanto para o Chefe
(...) no caso em questão o Ten BENTO e a Sgt THAÍSA que era quem confeccionava os
cardápios e era responsável por confeccionar esses jantares, juntamente com os cozinheiros
(...) nessas épocas ou nesses eventos específicos que eles enfrentavam situações mais
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

complicadas, de ter que comprar alguma coisa que não existia na licitação, até como aparece
na Denúncia, às vezes um queijo, um tipo de queijo específico, um camarão, por exemplo
(...)”.
Nessa assentada, restou consignado em Ata que:
“(...) Pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal foi esclarecido que o presente feito segue o rito do
Código de Processo Penal Comum, razão pela qual será aplicado o previsto no art. 403, § 3º,
do mencionado diploma legal, em virtude da complexidade da causa e do número de
acusados. Em consequência, após o interrogatório dos réus, será aberta vista às Partes para
alegações escritas. Consultadas, as Partes nada requereram.”.
Em Audiência realizada em 16 de outubro de 2023, a Defesa constituída do Cap
Ex BRUNO BENTO DOS SANTOS manifestou-se pela desistência da oitiva das
testemunhas que havia arrolado.
Em Audiência realizada em 17 de outubro de 2023, foram inquiridas as
seguintes testemunhas arroladas pela Defesa constituída da ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA
ROCHA PANZIERA, estando presentes os Réus devidamente representados por suas
respectivas Defesas constituídas, à exceção da própria ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA
PANZIERA, cuja dispensa foi requerida por seu defensor e autorizada pelo Juízo a quo:
1) ex-Cb Ex Matheus dos Reis Lucho, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA (THAÍSA): (...) o senhor trabalhou no mesmo período e na
mesma localidade da Sra. THAÍSA ROCHA?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Trabalhamos junto de 2013 a 2015.
DEFESA (THAÍSA): E o senhor trabalhou, seguiu no Exército após a saída da senhora
THAÍSA?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) Até 2021.
DEFESA (THAÍSA): (...) quais eram as atividades dela e do senhor, respectivamente?
TESTEMUNHA: (...) primeiro, eu trabalhei no rancho, né? Trabalhei de cassineiro, servia o
pessoal. Daí, de 2013 a 2015. Daí, depois, eu fui para o almox, para o almoxarifado, onde eu
trabalhei na parte de licitação também, de fazer a compra da mercadoria, fazer a requisição.
No rancho, eu trabalhei na parte de cassineiro, de cozinheiro também, muitas vezes. Essa
parte.
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor sabe qual era a atividade da THAÍSA que ela realizava?
TESTEMUNHA: Ela era nutricionista. Daí também ela trabalhava no escritório com o pessoal
lá, com a equipe lá do... Quando eu entrei era o Ten BRUNO, né? Depois foi passando outros
aprovisionadores.
DEFESA (THAÍSA): Vocês recebiam ordens ou demandas para trocar insumos no cardápio
que confeccionavam?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): Essas ordens ou demandas por cardápios, elas eram originárias de
onde?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Vinha ordem de cima. Sempre vem, sempre foi assim. Tipo, fiscal, falava com
o tenente, com os sargentos, e daí vinha para nós as ordens (...) Vou dar um exemplo. Era
arroz, feijão e alguma melhoria, mas eles tinham autonomia de mudar. Arroz, feijão e carne
com molho, por exemplo. Daí não tinha o extrato de tomate, não tinha alguma coisa. Daí,
tipo, mudava o cardápio. Tipo “faz carne frita”, um exemplo. Tipo, tinha essa mudança,
sempre tinha no cardápio.
DEFESA (THAÍSA): (...) era irrelevante se isso tinha em estoque ou não? Quando chegava a
ordem, vocês tinham que atender a esta ordem?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): (...) após a saída da Sra. THAÍSA, o senhor disse que trabalhou com ela
de 2013 a 2015. E permaneceu ainda no exército de 2015 até 2021 (...) Essas ordens, essas
demandas de superiores continuaram após a saída da Sra. THAÍSA?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): Mesmo com a saída da Sra. THAÍSA, continuavam a demandar por
trocas de insumos dentro do Exército, é isso? (...) Independentemente de o insumo estar no
estoque ou não.
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): Essas trocas requeridas pelos superiores eram por insumos que estavam
licitados ou por insumos que não estavam licitados? Ou era irrelevante pro alto comando?
(...)
TESTEMUNHA: Era irrelevante.
DEFESA (THAÍSA): Então o alto comando determinava a troca e era irrelevante se aquilo
estava em estoque ou não, se havia licitação ou não, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Dependia da demanda. Da demanda na hora de confeccionar o
alimento. O evento, no caso.
DEFESA (THAÍSA): Quando havia festividades, havia demanda por um cardápio especial?
TESTEMUNHA: A maioria das vezes, sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): Este cardápio especial era efetuado com insumos licitados ou com
insumos alheios ao contratado?
TESTEMUNHA: Dependia muito da demanda (...)
DEFESA (THAÍSA): Mas poderiam ser demandas alheias ao licitado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): E vocês tinham a liberdade de se opor ao cardápio requerido?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Hierarquia, né?
DEFESA (THAÍSA): Eram ordens impositivas, não era uma orientação? Vocês tinham uma
orientação ou vocês tinham uma determinação?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu acredito que os meus superiores podiam dialogar, tipo: sargentos com
tenentes, tenente com capitão, mas eu acho que não mudava muita coisa não. Nós, eu como
cabo e soldado, a gente só executava só o que mandava, né? Nada mais, ‘não peruava o
errado’, perdão o palavreado.
(...)
DEFESA (BENTO): (...) você incorporou no exército em que ano mesmo?
TESTEMUNHA: Em 2013.
DEFESA (BENTO): (...) Quando que você passou a trabalhar no rancho especificamente?
TESTEMUNHA: Foi final de novembro.
DEFESA (BENTO): (...) Qual era a tua função lá no rancho?
TESTEMUNHA: É que o rancho, ele é, perdão o palavreado, ele é ‘pau para toda obra’. Tipo,
no rancho, eu era cassineiro, eu era auxiliar, no caso, comecei como auxiliar, depois fui para
cassineiro, cozinheiro (...)
DEFESA (BENTO): Nessa época aí, qual era a tua idade?
TESTEMUNHA: 18 (dezoito) anos, 19 (dezenove) anos. 18 (dezoito) pra 19 (dezenove).
DEFESA (BENTO): E qual era o teu grau escolar na época? Você lembra?
TESTEMUNHA: (...) eu tava no 1º ano (...)
DEFESA (BENTO): Tu tava no 1º ano do ensino médio?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (BENTO): Tu chegou a depor lá no inquérito?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
DEFESA (BENTO): Naquela época lá, no primeiro ano do ensino médio, trabalhando, tu tinha
condições de saber o que era uma licitação? Tu tinha acesso ao que estava nas licitações?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA (BENTO): Você conhecia o Ten BRUNO? O BENTO?
TESTEMUNHA: Sim, gente boa (...) trabalhador (...)
DEFESA (BENTO): Quanto à conduta do Ten BENTO, tu lembra em que ano que ele chegou,
lá no 8º?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, foi o Ten BRUNO, depois o Ten Kogo, o Ten Paulo
Machado assumiu (...) Se eu não me engano, foi em 2015 (...)
DEFESA (BENTO): E quando ele chegou lá, tu lembra qual era o posto, a graduação dele? Se
ele era tenente, se ele era antigo, moderno, aspirante.
TESTEMUNHA: Aspirante (...)
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (BENTO): (...) Então, na verdade, tu afirmou antes ali que vinham as demandas, e
vocês tinham que trocar, mas tu não tinha nenhum acesso à licitação para saber se aquilo era
um item que estava na licitação ou não estava, isso aí tu não tinha?
TESTEMUNHA: Nessa época, a gente não tinha muito (...) não sabia muito, porque não era
minha área, tipo. E como eu fui aprender isso aí, foi em 2016. Daí depois, sim, depois dei uma
papirada.
(...)
MPM: O senhor comentou que trabalhou com a Sra. THAÍSA de novembro de 2013 até 2015.
Isso porque, a partir de 2015, o senhor foi para a SAUC, é isso? E daí a THAÍSA continuou lá
no rancho e o senhor foi para a SAUC?
TESTEMUNHA: Eu fui para o Almoxarifado, para o Almox (...) deve ter sido em outubro ou
julho, julho ou outubro.
MPM: (...) O senhor chegou a trabalhar lá no rancho com o Ten BENTO, então?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) eu trabalhei com ele, acredito que foi mais de 6 (seis) meses,
porque ele vem no começo do ano (...) Quando eu saí do Rancho, quem estava de
aprovisionador era o Ten Eder (...)
MPM: O senhor comentou aqui, agora no seu depoimento, que eram recebidas ordens para
trocar gêneros no cardápio. E aí o senhor afirmou... Aliás, antes vamos...deixa eu esclarecer
uma coisa aqui. O senhor no rancho foi cassineiro, cozinheiro, mais alguma coisa?
TESTEMUNHA: É que no rancho, no 8º, onde eu posso falar do 8º, lá não tem aquela “tu é
isso, tu é aquilo”. Tu trabalha de tudo, tu é cozinheiro, tu é faxineiro, tu é tudo (...) só na parte
de licitação que a gente não se envolvia.
MPM: Então podemos concluir que os cabos e soldados que eram do operacional do rancho,
trabalhavam por todo o operacional, mas não se metiam na administração, é isso?
TESTEMUNHA: (...) se eu não me engano, tinha um cabo lá... Quando eu cheguei, tinha um
cabo lá, que trabalhava com o pessoal do escritório, que eram os sargentos.
MPM: Mas o senhor, durante a sua passagem pelo rancho, não passou por nada do
administrativo do aprovisamento?
TESTEMUNHA: Não, senhor. A única parte que eu... Depois eu fui para o Almox e daí eu
tirava serviço armado, depois eu voltei para o rancho para tirar serviço de permanência. Daí
quando eu tirei o serviço de permanência, inclusive, eu não vou lembrar quem que me pediu,
mas eu fiz um pedido de mercadoria para o e-mail da empresa. Sei que isso aí acho que não é
relevante, mas eu recebi a ordem.
MPM: Isso lá para 2017, ou alguma coisa assim, 2018?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, 2018, se não me engano.
MPM: Como cassineiro, qual era a sua função primordial?
TESTEMUNHA: (...) colocar o alimento para os oficiais e para os sargentos. Aí dependia
muito do lado que tu ia estar no dia. Servi eles, tipo, o servir que eu falo é levar suco, levar
sobremesa, recolher os pratos.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: É como se fosse o que a gente tem aqui no mundo civil, um garçom, mais ou menos
isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) o senhor nos disse aqui que havia ordens para a troca de gênero, né? E o senhor
disse que essas ordens vinham de cima, e aí citou o fiscal, parecendo que era um exemplo. O
senhor viu o fiscal dando alguma ordem nesse sentido alguma vez?
TESTEMUNHA: Não, a gente via o pessoal comentando. Eu, ordem, pessoalmente, eu não vi.
Não posso falar o que eu não vi. Mas eu via o pessoal reclamando. Vendo a equipe falando
“ah, o fulano pediu para fazer tal coisa, esse plano”, a gente via (...) por exemplo, um
exemplo. Eu já vi, eu já presenciei, tipo, ter que buscar 100 (cem) sorvetes com a JOICE, com
a empresa, 100 (cem) sorvetes e trocar por batata, tipo, 100 (cem) sorvetes, desculpa, 1000
(mil) sorvetes, porque era aniversário do Regimento e o coronel queria sorvete. Daí a gente
tinha que trocar.
MPM: Mas nesse caso aí (...) a respeito dessa ordem que o coronel teria dado, o senhor só
sabe de ouvir falar, porque um sargento ou um tenente do rancho teria dito “ah, o coronel
ordenou”, algo nesse sentido, só de ouvir dizer, mas ver efetivamente, presenciar essa ordem,
o senhor não presenciou?
TESTEMUNHA: Não, ele só falava na formatura, ele falava para nós “ó, vai ter que ser isso,
isso, isso”, só nós dava as ordens.
MPM: Formatura interna no rancho?
TESTEMUNHA: Isso, uma formatura que a gente fazia.
MPM: Então, fora ali do pessoal do aprovisionamento, o aprovisionador, os sargentos
auxiliares e outro pessoal ali, o senhor viu alguém de fora desse setor dando ordem no sentido
de trocar algum gênero do cardápio?
TESTEMUNHA: Para trocar, não senhor (...)
MPM: E o senhor comentou que quando chegava a ordem, não importava se havia no estoque
ou não, ou se havia licitação ou não, o senhor já esclareceu para o Dr. Jorge Medina, essa
questão de se havia licitação ou não, o senhor, foi uma especulação, ou o senhor sabia e tinha
acesso à licitação?
TESTEMUNHA: Na época do rancho não, mas depois que eu fui para o almoxarifado, eu
comecei a entender melhor o que era certo e o que era errado.
MPM: Então, a respeito de haver ou não haver na licitação, o senhor sabia ou o senhor só
especulou aqui com a gente?
TESTEMUNHA: (...) O pessoal comenta, o pessoal, tipo, nós lá na época do rancho, eu não
tinha noção do que era, entendeu? (...) mas a gente sabia que não tinha, tipo, algumas
mercadorias. O pessoal mandava, solicitava, dizia assim, a atendente THAÍSA mandava o
cardápio para o fiscal e o fiscal escolhia o cardápio, e muitas vezes sabiam que não tinha as
mercadorias. Então, tipo, não tinha, a maioria das coisas não tinha emprego.
MPM: Mas isso o senhor sabe de ter presenciado ou de ouvir dizer comentários dos seus
colegas nesse respeito?
TESTEMUNHA: É só comentário, tipo, eu não sabia.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) O senhor, como cabo, imagino que não participava da aprovação lá do cardápio,
ou participava?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
MPM: Então, quem determinava realmente a troca, o senhor só saberia por ‘ouvir dizer’,
talvez, da Sgt THAÍSA ou outro sargento, ou outro cabo?
TESTEMUNHA: É, o tenente, sargento, tudo eles falavam, quem saberia explicar melhor para
os senhores, é o cabo que trabalhava com o pessoal lá. Tipo, isso daí eu não tenho como falar
para o senhor (...)
MPM: O senhor comentou também que essas ordens de troca de gênero continuaram após a
saída da THAÍSA. Mas parece aqui, pela minha linha do tempo, que o senhor saiu do rancho,
lá do aprovisionamento, e foi para o Almoxaifado, e a THAÍSA, a Sgt THAÍSA, continuou lá no
rancho, correto?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, ela saiu em 2016, se não me engano (...)
MPM: Então, o senhor saiu do aprovisionamento antes da Sgt THAÍSA, correto?
TESTEMUNHA: (...) Se eu não me engano, sim, senhor.
MPM: Se o senhor saiu do aprovisionamento antes da Sgt THAÍSA, como que o senhor sabe
que as ordens de troca de cardápio continuaram se o senhor não estava mais lá?
TESTEMUNHA: Porque depois eu fui tirar permanência. Eu fui tirar permanência no rancho.
Daí, quando eu tirei permanência no rancho, inclusive eu tenho um e-mail que eu enviei, que
me solicitaram, meu superior, enviando para o e-mail da M.A.MORESCO, solicitando
mercadoria, troca de mercadoria (...) Eu não lembro o tenente (...) O tenente solicitou troca de
mercadoria. Porque eu fui para o rancho. Nesse intervalo de almoxarifado, eu ia para o
rancho tirar permanência e teve uma época que eu também comecei a eu fazer o cardápio, eu
cabo (...) até aí eu fiz o cardápio, tipo, perdão o palavreado, para ver a tão desorganização
que era.
MPM: (...) O senhor comentou que não havia liberdade de se opor ao cardápio requerido.
Mas o senhor já comentou também agora comigo que, como era cabo, não participava dessa
discussão, dessa apresentação, por assim dizer, do cardápio ao fiscal ou ao comandante, né?
Então (...) como é que o senhor pode saber que realmente não podia se ponderar se o senhor
não participava? Isso é um achismo por parte do senhor? Como que é isso?
TESTEMUNHA: Hierarquia (...) Eu, muitas vezes, eu trabalhei no almoxarifado. Muitas vezes
eu ia falar para o meu superior quando estava errado, eu ia querer dialogar com ele. A
maioria das vezes não escutam. Não escutam. Porque, não sei qual dos senhores aqui é
militar, mas é que no Exército acontece muito isso. Tipo, do superior não escutar o
subordinado (...)
MPM: Então, mas o senhor, então, afirma que não tinha liberdade com base na experiência do
senhor. O senhor não presenciou, como o senhor já disse?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Não, eu tive experiência minha no almoxarifado. De chegar
para o meu superior e, por exemplo, receber a mercadoria. E receber errado e daí dizer para
o meu superior “ah, não vou receber”. “Não, recebe. Recebe que a gente entra em contato
com a empresa, só vai pagar a empresa depois de entregar o restante do material”. Tipo,
então eu por experiência própria (...)
(...)
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) Havia essas trocas de produtos aí. Nessas trocas de produtos, se falava alguma
coisa, se comentava algo sobre preço? Então, se vai trocar, por exemplo, fermento por batata,
esse preço da batata que é trocado era o preço licitado, era o preço maior ou menor do que
outras empresas teriam oferecido. Como é que é isso? A MORESCO colocava o preço que
queria, sabe dizer alguma coisa?
TESTEMUNHA: Eu vou ser bem sério para o senhor, não sei (...) mas eu acredito que o
pessoal sempre controlava, entendeu? Tipo, gastou 300 reais, daí via lá, um exemplo, sorvete,
daí tu ia ver o valor do sorvete e abatiam, não sei lhe falar porque eu não estava
acompanhando o mercado. Depois que eu fui para o almoxarifado, que eu comecei a
acompanhar essa situação aí de preço e coisa, mas nessa época aí eu vou estar lhe mentindo,
se eu falar qualquer coisa.
JUIZ: Ah, o coronel então quer tomar sorvete para a celebração, para algum evento, então na
nota de empenho troca o arroz pelo sorvete, a quantidade e tal, ninguém sabe quanto foi que a
empresa cobrou pelo sorvete? Se esse sorvete foi licitado? Se havia algum preço de referência
para esse sorvete que o coronel queria tomar?
TESTEMUNHA: É que assim, a maioria das químicas que aconteciam era em evento, porque
eu fui buscar, eu como soldado, cabo, eu já fui buscar (...) vários soldados e cabos foram
buscar, e não era só o 8º, era QG, era 22 (...)
JUIZ: O senhor não sabe então dizer se havia alguma questão de referência de preço para a
substituição desses produtos novos? Quanto saía esses produtos novos?
TESTEMUNHA: Não... No final lá, que nem eu falei para o senhor, eu tenho esse e-mail aí,
tem lá a quantidade que a gente precisava, eu só mandei a quantidade, valor e coisa não...
JUIZ: O senhor chegou a trabalhar com o Ten Eder?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Pouco tempo, mas trabalhei.
JUIZ: O Ten Eder passou alguma orientação de troca de produto para a THAÍSA ROCHA?
Ele falou alguma coisa? Ele sabia do que estava acontecendo?
TESTEMUNHA: Acredito que sim, senhor. Acredito que sim, por causa que tudo é de cima pra
baixo. Tipo, isso daí, eu quando fui para o almoxarifado, eu vi, é a ordem de cima para baixo,
tipo, não era da cabeça da sargenta ou do tenente também. Tipo, isso daí vem a ordem de
cima, porque não tem como o tenente “ah, eu quero isso, e vai ser aquilo”. Não. Vem a ordem
de cima. Isso daí eu posso afirmar, porque lá no almox, lá, acontecia isso. Acontecia isso e (...)
inclusive, o Ten de Lima, o Cap de Lima, até hoje, foi o único cara que eu vi ‘trancar o pé’ (...)
porque o resto tudo tinha medo.
JUIZ: Os oficiais, eles ficavam fazendo esse controle? “Está faltando fermento”? “Está
faltando banana”? “Está faltando maçã”? “Está faltando isso ou aquilo”? Eles faziam esse
controle? Ou deixava com algum subalterno esse controle?
TESTEMUNHA: O cabo e soldado, cada um... O rancho é tudo, é que nem eu falei para o
senhor, é faxina, o pessoal cozinha, mas cada um tem uma área. Tem o cara que é do horti, tem
o cara que é o cara que cuida do depósito, tem o cara que cuida do cassino. Então, o pessoal
chegava e falava “tem pouco queijo, tem pouco não sei o que lá”. Daí, passava para os
sargentos e para o tenente, no caso. Cada um tinha a sua atribuição. Por mais que a gente
fosse um mix de tudo, cada um fizesse uma coisa, cada um tinha uma atribuição, uma área,
vamos dizer assim, no rancho.
JUIZ: No seu tempo que o senhor trabalhou lá, o senhor viu alguma troca por algum produto
que não fosse gênero alimentício perecível? Por exemplo, bobina de plástico?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) Não lembro. Eu vi sorvete por batata.
JUIZ: (...) eu estou falando de item que não fosse gênero alimentício.
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)”; e
2) ex-Sd Ex Bernardo Batista Maidana, que afirmou:
“(...) DEFESA (THAÍSA): (...) qual foi o período que o senhor trabalhou no Exército?
TESTEMUNHA: (...) de 1º de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2023.
DEFESA (THAÍSA): O senhor fazia quais funções no Exército?
TESTEMUNHA: (...) em 2015, eu estava no meu ano obrigatório, e aí, em 2015, eu fazia só a
parte da limpeza, só fazia faxina. No ano seguinte, eu já não estava mais no meu ano
obrigatório, não era mais soldado-recruta, eu era soldado engajado já. E aí, no ano seguinte,
eu fui para o cassino dos sargentos e oficiais, lá eu não manipulava o alimento, eu só
transportava o alimento para os refeitórios dos oficiais e sargentos. E aí, só em 2018, que eu
fui manipular o alimento, de 2018 a 2023, aí sim eu era cozinheiro.
DEFESA (THAÍSA): Então, o senhor não chegou a trabalhar diretamente na manipulação de
insumos com a Sra. THAÍSA ROCHA?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
DEFESA (THAÍSA): Em 2018 (...) não estando mais a THAÍSA ROCHA no Exército, o senhor
começou a manipular alimentos, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
(...)
DEFESA (THAÍSA): O senhor formatava cardápios junto com o Sr. Lucho?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA (THAÍSA): (...) Com quem o senhor trabalhava na manipulação de alimentos? Na
época, lá de 2018 até 2023, com quem o senhor trabalhava?
TESTEMUNHA: Com os demais cozinheiros (...) eram mais uns cinco cozinheiros.
DEFESA (THAÍSA): (...) Na época em que o senhor trabalhava (...) Quem que elaborava os
cardápios?
TESTEMUNHA: Ah, era um sargento lá (...) Teve o Sgt Siqueira, teve o Sgt Zoque, teve o Sgt
Tiago Aquino... E eram os sargentos que ficavam no escritório que ficaram responsáveis pelo
cardápio.
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor trabalhou qual período com o Sgt Siqueira?
TESTEMUNHA: De 2015 a 2018 (...) Aí era ele que fazia o cardápio.
DEFESA (THAÍSA): (...) Ele tinha liberdade para confeccionar o cardápio que quisesse ou...
Se o senhor via, eu quero saber se o senhor sabe isso, ou o senhor via ordens para que ele
executasse um cardápio X ou Y?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele fazia o cardápio de acordo com aquilo que nós tínhamos (...) dentro do
depósito. Ele pegava, ele ia lá, olhava o que nós tínhamos (...) Com o que tinha, ele ia lá e
elaborava o cardápio. Até porque não teria como ele fazer um cardápio com aquilo que nós
não temos, né?
DEFESA (THAÍSA): (...) Quando havia festividades, não tinha um cardápio especial?
TESTEMUNHA: O sargento responsável, juntamente com o tenente, eles faziam um cardápio
(...) levavam para o coronel o cardápio, o coronel olhava o cardápio e autorizava o cardápio
ou não. E modificava o cardápio, colocando mais coisas ou tirando (...)
DEFESA (THAÍSA): (...) Quando o coronel ou o tenente trocavam o cardápio, eles trocavam o
cardápio por insumos que estavam em estoque ou pedia que fossem solicitados outros insumos
além do que está em estoque? (...)
TESTEMUNHA: Não tinha conhecimento, porque eu só cozinhava com aquilo que me davam
(...) me davam os gêneros e eu pegava aquele gênero e fazia o que a mim era mandado (...) eu
só executava.
DEFESA (THAÍSA): (...) o senhor foi muito enfático ao referir que o Sgt Siqueira levava o
cardápio, junto com o tenente, ao coronel, que aprovava ou não aprovava o cardápio e
modificava se quisesse, o senhor disse. Isso era público e notório? Todo mundo sabia? “Olha,
vamos lá levar o cardápio para o coronel agora, para ele aprovar ou não aprovar?” Todo
mundo sabia? (...)
TESTEMUNHA: Isso era direto com os sargentos e o coronel.
DEFESA (THAÍSA): Eu sei disso. Eu quero saber como é que o senhor sabe que eles iam levar
o cardápio ao coronel. Ele dizia “ó, vou lá levar o cardápio para o coronel”. Era assim que
funcionava?
TESTEMUNHA: Sim, eles formulavam um cardápio e levavam.
(...)
DEFESA (THAÍSA): Isso, então, em 2018 ocorria, é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (THAÍSA): (...) e como é que o Sgt Siqueira pedia para a empresa outros insumos?
Ele fazia o quê? Ele ligava para a empresa? Ele mandava um e-mail? Como é que ele fazia?
TESTEMUNHA: (...) aí eu não sei dizer para o senhor, porque eu só ficava dentro da cozinha.
DEFESA (THAÍSA): (...) Mas ele fazia isso? Ele fazia isso? O coronel disse “ó, vou modificar
o cardápio. Siqueira, pede insumos”. É isso?
TESTEMUNHAS: Como ele pedia, como ele fazia o pedido, isso aí eu não sei falar pro senhor,
porque eu ficava na cozinha (...)
DEFESA (THAÍSA): O senhor só sabe que isso acontecia, é isso? O senhor quer me dizer
assim “eu só sei que isso acontecia, não sei como era feito, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, sim senhor.
DEFESA (THAÍSA): (...) essa modificação de cardápio, que o senhor não sabe como era feita,
acontecia até o senhor deixar o Exército? (...)
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (THAÍSA): Era algo permanente, havia uma festividade e existia um cardápio
específico e requerido, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, que o pessoal do rancho, sargentos e o aprovisionador, têm que inventar
um cardápio e ver se o coronel vai gostar do cardápio ou não (...)
(...)
DEFESA (JOICE): (...) Na cozinha tinha fritadeira elétrica?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (JOICE): Mas fritadeira tinha?
TESTEMUNHA: Frigideira.
DEFESA (JOICE): E máquina de lavar louça tinha?
TESTEMUNHA: Não. Nós tínhamos no começo (...) Quando eu entrei em 2015 tinha, depois
não tinha.
DEFESA (JOICE): Então eu vou reformular as minhas perguntas, se tu te recordares quando
tu ingressaste no exército lá em 2015, se esses itens existiam na cozinha.
TESTEMUNHA: Máquina de lavar só.
DEFESA (JOICE): E multiprocessador tinha? (...)
TESTEMUNHA: Estou tentando lembrar, porque são oito anos atrás, né? Eu lembro que nós
tínhamos descascador de batata, nós tínhamos moedor de carne (...)
DEFESA (JOICE): (...) espremedor de fruta tinha?
TESTEMUNHA: Que eu me recordo, não. Nós tínhamos uma máquina também de triturar
repolho (...) para fazer salada mais rápido.
DEFESA (JOICE): Tu é natural de Uruguaiana?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (JOICE): Tu conhece uma empresa chamada Nossa Casa?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
DEFESA (JOICE): Tu te recorda se tinha na cozinha naquela época a câmara fria?
TESTEMUNHA: Tem até hoje.
DEFESA (JOICE): E costumava dar problema essa câmara fria, tu te recorda em alguma
oportunidade ela ter estragado?
TESTEMUNHA: Não, não lembro (...)
DEFESA (BENTO): (...) Tu chegou a servir com o Ten BENTO?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor. 2015.
DEFESA (BENTO): Em 2015, qual era a idade que você tinha? (...) E qual era a tua
escolaridade na época?
TESTEMUNHA: 19 (dezenove) anos (...) Ensino médio completo.
DEFESA (BENTO): E tu sabe, sabia, conhecia, tinha conhecimento técnico sobre licitações,
contratos, enfim?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA (BENTO): Tu alguma vez teve, nesse período aí, teve acesso a pregões eletrônicos,
ao que estava licitado, não estava licitado?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)
MPM: (...) antes de levar o cardápio lá ao coronel, o senhor tinha acesso a esse cardápio
antes dele ser aprovado pelo coronel?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
(...)
MPM: (...) A minha dúvida é a seguinte, se o senhor não sabia como que era o cardápio antes,
como que o senhor pode saber que o coronel modificava o cardápio? O senhor estava junto
quando o coronel modificava o cardápio, ou chegava o sargento, por exemplo, e falava, ah, o
coronel modificou o cardápio, ou por outra forma? Como o senhor sabe que foi o coronel que
mudou o cardápio?
TESTEMUNHA: Porque o sargento, por exemplo, chegava assim, ele ia lá na cozinha e falava
assim “tem tal coisa aí? Porque o coronel vai querer. Por exemplo, “tem mandioca? Porque o
coronel gosta de purê de mandioca. “Tem mandioca aí? O cardápio já foi levado, mas não tem
mandioca, então automaticamente ele vai ter que mudar” (...)
MPM: Vai ter que mudar para mudar e contemplar aquilo que tem no depósito?
TESTEMUNHA: Isso (...)”.
Já em Audiência realizada no dia 18 de outubro de 2023, os Acusados foram
Qualificados e Interrogados pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, sendo que os Civis
renunciaram o direito ao silêncio e se sujeitaram “(...) ao compromisso legal de dizer a
verdade (...)” (artigo 4º, parágrafo 14, da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013), senão,
vejamos:
1) Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) houve a colaboração premiada do senhor, eu vou pedir aqui para
compartilhar na tela, eu não vou ler tudo, só vou tecer algumas considerações bem breves a
respeito dessa questão (...) Sr. MEIRELES, é esse o acordo, o senhor reconhece essa
assinatura, Sr. MEIRELES?
ACUSADO: Reconheço, excelência.
JUIZ: O senhor ratifica os termos deste acordo, Sr. MEIRELES?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Ratifico, sim, senhor.
JUIZ: (...) em relação aos fatos narrados na denúncia deste processo que diz respeito à (...)
alegada fraude, do período de janeiro de 2015 a outubro de 2017, fraude de contrato
decorrente de licitação instaurada para fornecimento de gêneros perecíveis para o 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, o senhor gostaria de tecer alguma consideração, fazer
algum acréscimo em relação a esses fatos específicos? Pode ficar à vontade (...)
MPM: Pela ordem, excelência (...) o Sr. MEIRELES deve prestar o compromisso de dizer a
verdade. Se ele quiser voltar atrás com os termos do acordo, ele pode voltar e não prestar o
compromisso, mas se ele quiser prosseguir com o acordo, o Ministério Público entende que ele
tem que prestar o compromisso de dizer a verdade e declarar aqui toda a verdade.
JUIZ: (...) estou ciente desse artigo 4º, excelência. Ele já ratificou tudo, perguntando a
respeito de elementos específicos aqui dessa situação, eu gostaria somente disso, em relação a
se ele, Sr. MEIRELES, gostaria de acrescentar, veja, acrescentar algo específico em relação a
esses fatos aqui narrados, em que diz respeito a esse período aqui, Sr. MEIRELES, fique à
vontade.
ACUSADO: Perfeito, excelência, eu gostaria só, inicialmente, de pontuar que eu ratifico todos
os termos de colaboração, que eu não permanecerei em silêncio, prestarei todas as
informações necessárias para a elucidação dos fatos, bem como a reparação dos danos que
constam no meu termo de colaboração. Seguindo o seu questionamento, em relação a essa
ação penal, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que possam vir a contribuir para a
elucidação dos fatos. O primeiro deles foi objeto até de um questionamento, eu acho, de Vossa
Excelência, no momento de uma testemunha, ao que se referia a arbitrar os valores unitários
de itens oriundos da química. Eu gostaria de deixar claro que eu possuía a liberdade de
arbitrar esses valores unitários, não eram definidos pelos militares, eu possuía essa liberdade
específica (...)
MPM: Pela ordem, desculpe interromper novamente, mas é que o Sr. MEIRELES, se ele vai
continuar com os termos da colaboração, ele realmente precisa prestar o compromisso de
dizer a verdade.
JUIZ: Sr. MEIRELES pode continuar.
ACUSADO: Eu confirmo, Dr. Murilo, o compromisso de dizer a verdade.
JUIZ: Vossa excelência está nos termos do acordo, está apenas acrescentando algo, só isso.
ACUSADO: Isso, eu reafirmo todos os termos da colaboração e o meu compromisso de
colaborar, de prestar a verdade (...) em relação à narração dos fatos do 8º RCMec, em relação
a outras organizações militares, era numa quantidade bem inferior, o que já foi apresentado
em outras ações penais que eu fiz o retrato. Outro ponto bem específico também, dos militares
réus, não foi fornecido valores em espécie, conforme já é relatado no meu anexo temático, que
difere de outras organizações militares, que eu apresento militares que receberam valores. O
que acontecia no 8º RCMec é que ocorreu a química, eu confirmo a informação, mas também
ela era numa quantidade um pouco menor. Ela ocorreu, porém, numa quantidade inferior às
outras organizações militares. Ela era um pouco mais esporádica e espaçada, eu observava
que quando ocorria alguns eventos específicos que aconteciam na Organização Militar, havia
uma necessidade de troca de itens para eventos específicos que não tinham dentro da
licitação, então esses itens eram trocados. No caso, eu confirmo a química, porém uma
quantidade reduzida em relação às outras organizações militares.
(...)
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) Sr. MEIRELES, nesse caso aqui, ali do 8º RCMec, nós estamos analisando o que
seriam as químicas praticadas entre janeiro de 2015 a aproximadamente outubro de 2017, de
responsabilidade dos corréus (...) BRUNO BENTO DOS SANTOS, Ten BENTO, e Sgt THAÍSA
ROCHA PANZIERA. Questiono o senhor se tinha aplicabilidade aqui aquela margem de
lucratividade. Gostaria que o senhor explorasse essa questão.
ACUSADO: Não, excelência, aqui a margem de lucratividade ela gerava quando era
disponibilizado recursos (sic) para os militares. O que ocorria no 8º RCMec em relação ao
Ten BENTO e a Sgt THAÍSA era a troca de itens. O que ocorria? Por exemplo, nós tínhamos
lá um pedido com 15 (quinze) itens que haviam na licitação e 5 (cinco) itens que eram
entregues e não tinham na licitação. Então, para esses casos, eu arbitrava o valor unitário
desses itens que não tinham e aí trocava pelos itens que constavam na licitação. Então, nas
trocas dos itens não havia essa arbitrariedade da margem de lucratividade.
MPM: (...) Essa troca precisaria ser: trocar um bem licitado com o senhor, precisaria ser por
outro bem licitado com o senhor em outro pregão? Ou não precisava ter a licitação? Ou podia
até mesmo ser licitado com outro vencedor? Como é que era isso?
ACUSADO: Não, não havia essa obrigatoriedade. Quando a Organização Militar
encaminhava o pedido desses itens não licitados, eu entregava e não havia essa
obrigatoriedade de constar, de verificar se havia com outro fornecedor ou não. Atendia a
minha entrega do item solicitado.
MPM: Então, ainda que o bem possivelmente estivesse licitado com um concorrente lá do
senhor, se pedisse para o senhor, o senhor entregava e só fazia troca e é isso?
ACUSADO: Exatamente, Dr.
MPM: E como é que o senhor arbitrava esses preços?
ACUSADO: Esses preços... havia um fluxo muito grande de itens e eu fornecia para muitos
locais e eu já tinha um conhecimento prévio, mais ou menos, dos valores. Eles eram valores
um pouco altos, mas não fugiam tanto do valor de mercado. Eram itens que eram arbitrados
por mim, não seguiam uma tabela específica de algum órgão, de alguma instituição. Havia
essa liberdade a mim para arbitrar esses valores.
MPM: Entendi, mas em regra eles superavam um pouco o valor de mercado, então?
ACUSADO: Isso, mas não eram valores muito astronômicos. Superavam um pouco, sim, o
valor de mercado.
MPM: Certo. E a nota fiscal, como fazia constar esses itens na nota fiscal para se proceder ao
pagamento lá junto ao Exército?
ACUSADO: Os itens que eram lançados na nota fiscal eram os itens que constavam na nota
de empenho, ou seja, não eram exatamente os itens que eram entregues, porque se não fossem
lançados os itens da nota de empenho na nota fiscal não seria possível o pagamento.
MPM: E esses militares que pediam essa troca, eles estavam cientes dessa falsidade que era
praticada ali na nota fiscal? Eles orientavam algo nesse sentido?
ACUSADO: Não sei se era de conhecimento deles em relação da fraude, da irregularidade,
mas eles tinham conhecimento que os itens que constavam na nota fiscal não eram realmente
os itens que foram entregues.
MPM: Por que o senhor aceitava fazer essas trocas?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: A gente procurava manter um bom relacionamento, não só apenas com os
militares do 8º, com os militares de Uruguaiana, mas como no geral, porque através desse
bom relacionamento a gente tinha uma proximidade e, consequentemente, um direcionamento
de notas de empenho mais favoráveis na nossa empresa do que empresas concorrentes.
(...)
DEFESA (MEIRELES): (...) apenas para que nós tenhamos uma dimensão mais exata da sua
participação direta nos fatos, eu gostaria de saber se o senhor em algum momento já tratou
pessoalmente com os militares denunciados e como se dava a sua participação em relação à
utilização do e-mail das empresas do Grupo Moresco.
ACUSADO: O trato com os militares, o primeiro questionamento era feito através da JOICE,
pela interlocução da JOICE, que não só apenas dentro do 8º, como em todas as Organizações
Militares, era a responsável. Em relação ao segundo questionamento do senhor, os e-mails
eram respondidos, de fato, por mim.
DEFESA (THAÍSA): (...) Sr. MEIRELES, me parece que ficou muito claro que os militares,
neste processo, não auferiam vantagens efetuando essas trocas de insumos. O senhor me
confirma isso?
ACUSADO: Vantagem pessoal eu posso afirmar que os 2 (dois) militares que compõem essa
ação penal eu não destinei. Apenas o que eram trocados eram itens, conforme eu fiz o relato
inicial através da química (...)”; e
2) Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) não vou me imiscuir nessas questões do acordo, da colaboração, mas me sinto
na obrigação de mostrar para a senhora esse acordo, por gentileza, pode compartilhar a tela,
perguntar se a senhora concorda, é a sua assinatura?
ACUSADA: Sim, é minha assinatura.
JUIZ: A senhora, então, ratifica integralmente todos os termos desse acordo, alguma coisa
que a senhora queira dizer sobre isso?
ACUSADA: Não, nada declarar.
JUIZ: Ok. A senhora quer acrescentar, veja, acrescentar algo ao que já está aí, em relação a
esses fatos narrados na denúncia, referentes, segundo alegado pelo Ministério Público, a
questão de fraude do período de janeiro de 2015 a outubro de 2017, de contrato decorrente de
licitação instaurada para fornecimento de gêneros perecíveis para o 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizada, a senhora tem alguma coisa mais...gostaria, claro, que tenha vontade
de falar alguma coisa específica sobre isso?
ACUSADA: Primeiramente, eu abro mão do meu direito ao silêncio e me comprometo a dizer
a verdade, bem como eu estarei no acordo (...) eu não tenho nada a declarar, somente se
existir qualquer dúvida ou algum questionamento, eu estou à disposição.
MPM: (...) a senhora se recorda do Ten BENTO, da Sgt THAÍSA ROCHA?
ACUSADA: Lembro.
MPM: Certo. O Ten BENTO fez pedido de troca de gêneros para a senhora?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Sim, na verdade (...) primeiro nós trabalhamos com a Sgt THAÍSA, né? Na
verdade, ela exercia a função de nutricionista, mas também fazia todos os pedidos e tinha a
organização dos empenhos ali, do saldo dos empenhos. E aí, com isso, fazia a solicitação das
mercadorias conforme a necessidade que a OM tinha, incluindo as trocas das mercadorias,
né?
MPM: Certo. Então, a princípio, o trato era com a Sgt THAÍSA e a Sgt THAÍSA, então, pediu
trocas de gêneros para a senhora?
ACUSADA: Sim. Isso era comum deles fazerem essa solicitação de troca de mercadorias.
MPM: E o Ten BENTO?
ACUSADA: Na verdade, eu sempre trabalhei mais com a Sgt THAÍSA do que com o Ten
BENTO. Em poucas ocasiões eu conversei com o Ten BENTO. Conhecia ele e tudo, tinha
conhecimento que ele trabalhava na OM, mas eu sempre, nessa situação, era mais com a Sgt
THAÍSA do que com o Ten BENTO.
MPM: Entendi. Em alguma dessas poucas oportunidades que a senhora conversou com o Ten
BENTO, houve solicitação direta por ele de troca de gêneros?
ACUSADA: Eu não consigo lembrar assim, se existia direto com o Ten BENTO, não. Eu
lembro exatamente da época da Sgt THAÍSA, sim.
MPM: Certo. E desse relacionamento com a Sgt THAÍSA, ela deixou transparecer, ficou de
alguma forma claro para a senhora que existia a anuência do Ten BENTO?
ACUSADA: Não. Não existia assim “ah, foi o Tenente que mandou isso”. Não existia. Eu não
tenho essa sensação, mas eu já tive em alguma oportunidade, quando eles tinham um
escritório lá no 8º RCMec, eu fui em algumas situações, porque justamente tinha muitas
questões com notas fiscais. Não era eu que cuidava das notas fiscais, da parte nem
administrativa e nem financeira da empresa, isso era responsabilidade do MEIRELES. Mas
como quem fazia o contato com os militares era eu, quando existia qualquer divergência com
notas fiscais, às vezes, saldos que existia também, eu lembro de algumas situações que os
saldos extrapolavam a quantidade e quem tinha esse controle era a Sgt THAÍSA, porque eu
lembro que (...) eles tinham uma sala onde tinha 4, 5 mesas assim, e todos ficavam juntos ali,
tinha situações que o Ten BENTO estava nessas conversas e assim, então com certeza ele
tinha conhecimento. Mas assim, tratar diretamente, era com a THAÍSA.
MPM: Certo, a respeito agora, realmente diretamente dos pedidos, esses pedidos de trocas,
esses produtos que eles buscavam conseguir a respeito com essas trocas, eles precisavam estar
licitados com a MORESCO ou poderia ser qualquer outro gênero licitado ou não licitado?
ACUSADA: Na verdade, as OM’s, todas elas, e agora em específico o 8º RCMec, eles tinham
total liberdade de usar os itens que constavam no empenho para organizar o cronograma
diário deles ali, conforme fosse decidido por eles. E aí isso incluía que eles poderiam
designar, nesse caso como consta ali nos e-mails, enfim, e também isso existia pessoalmente,
de selecionar algum item que eles já não estivessem precisando e com esse item substituir por
outro.
MPM: E esse outro item, precisava estar em alguma licitação ou não?
ACUSADA: Não, obrigatoriamente.
MPM: Ele poderia eventualmente estar licitado por um concorrente dos senhores ou isso seria
um empecilho?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Não, isso não era nenhum critério, isso cabia ao responsável, no caso, os
responsáveis ali nessa época pelo 8º RCMec de decidir o que eles queriam, independente do
item que fosse, se a empresa tivesse o item disponível, eles poderiam fazer a compra e decidir
como que seria feito esse pagamento.
MPM: Certo. E a senhora tem conhecimento de como o Sr. MORESCO, eu acredito que fosse
ele, mas a senhora pode corrigir, como que ele arbitrava o preço desses itens substitutos?
ACUSADA: Na verdade, quem fazia a decisão de quanto que seria cobrado ou, enfim, de como
que o preço que seria cobrado por esse item sempre era o MEIRELES, mas aí qual era a
estratégia que ele usava para esse valor, isso eu não saberia lhe dizer, mas a empresa
trabalhava com... eu não vou lhe dizer que valor que ele usava para, que margem, enfim, que
ele usava (...) para estabelecer esse valor, porque isso eu não saberia lhe dizer.
MPM: Certo, mas pela experiência da senhora trabalhando junto com o MORESCO, a
senhora pode afirmar que ele colocava algum lucro em cima, algo nesse sentido?
ACUSADA: Obviamente, obviamente.
MPM: E ele poderia arbitrar esse valor sozinho ou existia uma efetiva negociação junto com a
Organização Militar?
ACUSADA: Não, nessa situação do 8º RCMec, ele decidia o valor e eles aceitavam.
MPM: Certo, e a respeito do procedimento administrativo de pagamento lá dentro da
Organização Militar, a gente sabe que só é pago aquilo que está na nota de empenho. Então a
nota fiscal, ela deve corresponder à nota de empenho. Como é que os senhores faziam para
emitir essa nota fiscal, para receber esse pagamento, se alguns itens substitutos não estavam
empenhados?
ACUSADA: Na verdade, é bem como está exemplificado ali em alguns e-mails, né? (...) vou
exemplificar com algumas coisas ali, conforme está na denúncia (...) tinha 100 barrinhas de
cereal, essas barras de cereal dava um montante de 100 reais, digamos assim. Aí era
substituído por algum outro produto, né? Que daria nesse valor, ou não, e daí seria
selecionado outro item. E a nota fiscal era fidedigna à nota de empenho, por isso que ela era
paga. Aí a negociação que era feita sem essa nota fiscal, digamos assim, aí cabia a Sgt
THAÍSA e ao MEIRELES. Ele decidiu o valor do que ela estava comprando fora do empenho,
e ela selecionava os itens ali para o pagamento.
MPM: Certo, então, pelo que a gente pode entender, era emitida uma nota fiscal, só
considerando aqueles produtos que estavam no empenho, e aí os valores eram compensados
com o substituto. No caso, seria uma nota fiscal com uma falsidade do que contém, de fato, na
nota fiscal, né? Era isso?
ACUSADA: Era, seria isso.
MPM: E a Sgt THAÍSA, ela estava ciente dessa forma de proceder com as notas fiscais, essas
questões?
ACUSADA: Sim, porque (...) quem decidiu os itens que eram para a troca, era ela.
(...)
DEFESA (THAÍSA): (...) Eu gostaria de saber qual foi o período que a senhora, como
preposta da MORESCO, trabalhou junto ao 8º Regimento?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Eu não sei precisar para o senhor exatamente, mas logo no início ali que eu
comecei a trabalhar com a empresa, tão logo eles começaram a trabalhar com as
Organizações Militares, não somente com o 8º RCMec, mas com tantas outras OM’s, e até que
eu fizesse o desligamento da empresa, eu trabalhava com todas essas OM’s, mas não sei lhe
precisar.
DEFESA (THAÍSA): Ano, mais ou menos, qual foi o ano?
ACUSADA: Isso eu não saberia lhe dizer, precisamente.
DEFESA (THAÍSA): Quem conduzia os processos licitatórios junto ao 8º Regimento?
ACUSADA: Isso era de responsabilidade do MEIRELES. Minha parte era só operacional.
DEFESA (THAÍSA): (...) não havia outro aprovisionador além do MEIRELES que alterava,
alternava por período, por exemplo? Ele ficou um período, existia outro aprovisionador, outra
pessoa que conduzia os processos licitatórios além dele?
ACUSADA: Como assim aprovisionador?
DEFESA (THAÍSA): Por exemplo, o MEIRELES conduziu esse processo licitatório durante um
tempo.
ACUSADA: Na verdade, o MEIRELES sempre foi o dono da empresa e ele que sempre tomou
as decisões.
DEFESA (THAÍSA): Perdão, desculpa (...) No Exército, quem que conduzia o processo de
licitação no Exército?
ACUSADA: Isso eu não saberia dizer, isso é o pregoeiro, mas não saberia dizer quem era.
DEFESA (THAÍSA): (...) é que a senhora referiu bastante o BRUNO BENTO, né? Ele ficou um
período (...)
ACUSDA: Mas, na verdade, quem fazia o pregão não era o BENTO, quem fazia o pregão era
o pregoeiro.
DEFESA (THAÍSA): E quem era o pregoeiro na época?
ACUSADA: Ah, isso eu não sei dizer. Eu nunca trabalhei com a parte licitatória, com o
certame em si, nunca trabalhei.
DEFESA (THAÍSA): E o pregoeiro que fazia esse processo licitatório, ele era uma patente
superior ao BRUNO BENTO?
ACUSADA: Eu estou lhe dizendo que eu não sei quem é o pregoeiro. Eu nunca tive
responsabilidade nenhuma sobre as licitações, eu acredito que o MEIRELES também não vai
saber responder isso, porque não nos cabia saber quem era o pregoeiro. A licitação, ela era
lançada, acontecia e pronto (...) Inclusive, nem tínhamos acesso com o pregoeiro para ter
qualquer tipo de vantagem, isso não existe (...)”;
3) Cap Ex BRUNO BENTO DOS SANTOS, que declarou:
“(...) JUIZ: Bom, eu vou fazer já alguns questionamentos aqui, tá? A luz desses fatos que
foram narrados (...)
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (BENTO): Pela ordem, só gostaria de consignar que o réu ele fará o uso do direito
parcial ao silêncio e vai responder as perguntas formuladas pela defesa, só as perguntas
formuladas pela sua Defesa, isso.
JUIZ: Então, eu não tenho o costume, como alguns colegas têm, mesmo sabendo o que é o
silêncio, de fazer a pergunta para constar a pergunta. Capitão, então o senhor não vai
responder nenhuma pergunta minha, né?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Então já, excelência, doutor Murilo, fique à vontade. Se quiser consignar as perguntas,
fique à vontade para fazer as perguntas, mas mesmo sabendo, eu não tenho esse costume, mas,
vossa excelência, fique à vontade, por gentileza.
DEFESA (BENTO): Doutor, da mesma forma, gostaria de solicitar ou consignar o pedido que
não se constasse as perguntas, tendo em vista que não faz lógica dentro do processo, né?
JUIZ: (...) me perdoe, excelência, isso não pode ser feito. O acusado, ele tem todo o direito ao
silêncio, mas vossa excelência não pode impedir que seja o juiz, que seja o ministério público,
que faça a pergunta. Isso que é muito comum (...) podem ficar à vontade para fazer as
perguntas que quiserem, mesmo tendo a consciência prévia de que ele não irá responder. É um
direito que eles têm (...)
MPM: Perfeito. Muito obrigado, excelência. Considerando que o réu exercerá o direito ao
silêncio, o Ministério Público apenas consigna o entendimento de que o exercício do direito ao
silêncio parcial, no nosso entendimento, fere a paridade das armas e o devido processo legal.
De qualquer forma, como será exercido esse direito ao silêncio, o Ministério Público, nesses
termos, e apenas por causa disso, deixa então de realizar as perguntas (...)
(...)
DEFESA (BENTO): Perfeito, Excelência. Capitão Bento, agora, né? Você é oficial de carreira
do Exército, isso?
ACUSADO: Sim.
DEFESA (BENTO): Em que ano você se formou na Academia Militar das Agulhas Negras?
ACUSADO: Sou formado no ano de 2014.
DEFESA (BENTO): E depois da formação, qual foi o primeiro quartel e qual foi a primeira
função que você assumiu dentro de uma tropa?
ACUSADO: Eu cheguei a aspirante oficial no ano de 2015, no 8º Regimento de Cavalaria
Mecanizado e assumi a função de encarregado de setor de aprovisionamento.
DEFESA (BENTO): Tu sabe mais ou menos dizer qual foi o mês do ano de 2015?
ACUSADO: Salvo engano, 21 de janeiro de 2015 (...)
DEFESA (BENTO): Tu permaneceu nessa função até quando?
ACUSADO: Não vou saber com exatidão, porque, salvo engano também, Ten Kogo assumiu
um pouco antes do novo aspirante chegar. Eu creio que foi perto ali de final de 2015 para
começo de 2016, mas agora eu não lembro exatamente.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (BENTO): Alguma vez tu tomou conhecimento ou tu autorizou ou determinou a troca
de algum gênero por outro?
ACUSADO: Nunca.
DEFESA (BENTO): Dentro do quartel, quem é que determinava o cardápio?
ACUSADO: Comandante. Comandante do quartel.
DEFESA (BENTO): E quem que cuidava dessa parte licitatória sobre troca de gênero, se
aquilo tinha nas licitações ou não dentro do quartel? Naquela situação lá.
ACUSADO: O fiscal administrativo.
DEFESA (BENTO): E quem eram na época o fiscal administrativo e o Comandante, tu
lembra?
ACUSADO: O fiscal administrativo, eu lembro que foi muitas trocas. Eu não lembro quem era
na época que eu era o aprov. Mas o comandante de 2015 e 2016 era o Cel Ivar.
DEFESA (BENTO): Você na sua função, você tinha alguma autonomia para decidir o
cardápio ou simplesmente cumpria a ordem do escalão superior?
ACUSADO: Apenas cumpria ordens.
DEFESA (BENTO): E tu podia chegar e se negar a cumprir alguma ordem que fosse
estabelecida? Então “hoje, nesse almoço aqui, eu quero que seja servido um risoto de
camarão”. Tu podia simplesmente chegar e dizer “ó, não tem camarão e não vai ser servido
risoto de camarão”.
ACUSADO: Uma vez eu fiz isso e aí eu fui advertido com uma FATD, um formulário de
transgressão disciplinar, que é um procedimento dentro do quartel. O major simplesmente
arquivou esse processo e virou na minha cara e falou explicitamente “que sirva como
exemplo”.
DEFESA (BENTO): Então... Quem era esse major, tu lembra?
ACUSADO: (...) Maj Leonardo Dias.
DEFESA (BENTO): Então, se tu não cumprisse as ordens, a consequência seria, obviamente,
uma retaliação em relação à questão disciplinar e que poderiam prejudicar tua carreira, né?
É isso?
ACUSADO: E como prejudicou agora.
DEFESA (BENTO): De que forma isso prejudicou tua carreira?
ACUSADO: Esse processo fez eu sair de Três Lagoas, onde minha esposa estava fazendo
curso de medicina, e o Comandante da época, o Cel Duarte de Paiva, me ligou dia 2 de
dezembro de 2020 e afirmou que a minha transferência aqui para Porto Alegre foi por causa
do processo, no caso não existia esse processo ainda, mas do IPM que ocasionou esse
processo agora. Então, sim.
DEFESA (BENTO): Lá no inquérito, no inquérito policial militar lá, que deu origem a esse
processo, quem é que realizou tua inquirição naquele momento? Tu lembra?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Cap Breno.
DEFESA (BENTO): E como é que foi essa inquirição?
ACUSADO: Eu comecei a responder as perguntas e, no final da, acho que foi a última
pergunta ou a penúltima, enfim, uma das últimas perguntas ele chegou e perguntou pra mim e
eu respondi, que não sabia, e aí ele falou que naquela pergunta eu não poderia responder isso,
porque era função do aprovisionador e se eu respondesse aquilo, eu seria punido
disciplinarmente.
DEFESA (BENTO): E alguma vez na tua função de aprov lá tu recebeu dinheiro, recebeu
algum benefício, alguma coisa de alguma empresa fornecedora?
ACUSADO: Nunca (...)
JUIZ: Eu respeito, mais uma vez, o direito ao silêncio, claro que tenho que respeitar, todo
mundo tem que respeitar, por outro lado, eu também respeito quem entende que as perguntas,
os questionamentos devem ficar registrados, consignados. Eu não faço assim, mas respeito
quem faz e dou a oportunidade de fazê-lo, apenas para deixar claro (...)”; e
4) ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) A senhora não está mais no Exército, é isso?
ACUSADA: Não, eu me desliguei do Exército em julho de 2018.
JUIZ: (...) qual função a senhora exercia lá no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, nesse
período de janeiro de 2015 a outubro de 2017? (...)
ACUSADA: Eu era técnica de alimentos, nutricionista, meu cargo era auxiliar do
aprovisionador.
JUIZ: A senhora recebeu autorização por parte do então Ten BENTO para que fizesse
solicitações de troca de mercadoria em nome do 8º RCMec? (...) Como é que foi isso?
ACUSADOS: Todos os tenentes, né? Eu era auxiliar dos aprovisionadores. E quando eu entrei
em 2012, quem fazia solicitação do pedido eram os aprovisionadores. Que eu passei por 5
(cinco) aprovisionadores, de 2012 a 2018 tive 5 (cinco) tenentes que eram meus chefes. E de
todos, nesse período, quem fazia esse pedido no início de 2012, quando eu entrei até 2014, era
o aprovisionador. Depois em 2014 começou a passar essa função para mim e era autorizado
sim.
JUIZ? E de que forma era feita essa autorização? O que era dito? Era uma ordem, uma
determinação, te dava liberdade? A senhora poderia detalhar melhor, só para a gente ficar
mais ciente de como isso se processava, como era esse procedimento?
ACUSADA: No quartel, a gente segue uma linha de hierarquia e disciplina, então quem dava
essas ordens eram os comandantes que eram nossos chefes diretos, que era o coronel, o major
e depois meu chefe direto - o tenente, o aprovisionador.
JUIZ: Mas assim, eram determinações “faça isso, faça aquilo”, te dava o margem de decisão?
Como é que era assim? A senhora poderia trocar, por exemplo, sei lá, banana por fermento?
Era a senhora que dizia para trocar ou a senhora recebia uma ordem, sei lá, do Ten BENTO
ou do Ten Eder, sei lá “troque banana por fermento, troque isso por aquilo”. Como era?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: A gente trabalhava através de empenhos que eram feitos, eu montava o cardápio
através do que tinha no empenho para o nosso uso semanal. E essas trocas ocorriam em
festividades, que eram ordens dos comandantes fazer algumas substituições de insumos para
atender as necessidades que eles queriam nesses determinados eventos.
JUIZ: Em relação ao Ten Eder, a senhora lembra dele?
ACUSADA: Sim.
JUIZ: Ele passava alguma determinação, alguma autorização para a senhora? Ele fez alguma
coisa nesse sentido? Como é que era em relação ao Ten Eder?
ACUSADA: Todos os tenentes, como eu mencionei, quando eu ia em alguma reunião, sempre
era junto com o tenente. Eu não tinha essa autonomia para ir em nenhuma reunião ou decidir
nada sem que meu chefe direto tivesse ciência. Então, todas as ordens que eu recebia eram
através dos tenentes, porque o major e o coronel passavam para eles direto e depois chegavam
até mim.
JUIZ: Eu vou ler aqui um pequeno trecho da denúncia do Ministério Público e perguntar aqui
para a senhora, para esclarecer se a senhora pode, caso deseje, falar alguma coisa sobre esse
trecho: “A investigação conduzida pela Força-Tarefa identificou que não raras vezes eram
solicitadas pelas organizações militares às empresas do GRUPO MORESCO mercadorias que
outras empresas haviam se sagrado vencedoras no certame citatório, com o intuito de
recompensá-los por serem empresas parceiras, uma qualificação conquistada ao realizarem
outras práticas ilegais, como, por exemplo, custear a compra de mercadorias ou serviços com
terceiras empresas, quer pagando diretamente ao fornecedor, quer repassando este valor ao
militar que pagaria, mas sempre cobrando a ‘margem de lucratividade’, expressão criada por
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, para ser adicionada ao valor transferido, na ordem
de 30% a 35%”. O que a senhora tem a dizer sobre esse trecho aqui da denúncia, caso a
senhora deseje falar alguma coisa?
ACUSADA: Eu não tenho ciência disso, de troca por valores, não.
JUIZ: A senhora sabe dizer se lá no 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada foi pago por
algum item, por algum item, foi pago por alguma empresa do GRUPO MORESCO, aquelas
três lá, se foi pago por algum item, um valor maior do que havia sido ofertado por outra
empresa no certame, ou seja, a empresa X ofertou numa banana, numa dúzia, R$4,50 e o
GRUPO MORESCO recebeu R$5,00. Estou dando aqui um exemplo de cabeça, a senhora
sabe dizer se esse grupo recebia valores por itens superiores a valores que haviam sido dados
por empresas que venceram o pregão?
ACUSADA: Não, isso eu não tenho conhecimento e acredito que no período que eu estava lá,
não.
JUIZ: A senhora já mandou algum e-mail à Sra. JOICE, solicitando troca de gêneros
perecíveis por gêneros que estariam fora do objeto do pregão? Tipo, exemplo, bobina
plástica?
ACUSADA: Sim.
JUIZ: Com base em quê se isso não estava no item do pregão? Por que a senhora fez o pedido
de troca de um gênero alimentício com um gênero que não era objeto do pregão, que deu
origem àquele contrato ali, que possibilitou a emissão de nota de empenho, nota fiscal, enfim,
qual era a razão disso?
ACUSADA: Por ordem dos Comandantes. Para as bobinas para os campos.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) A senhora não achava, pelo menos, estranho esse tipo de ordem?
ACUSADA: A gente cumpria ordens lá, solicitavam os materiais ou os pedidos e chegava essa
autorização até mim e a gente solicitava.
JUIZ: A senhora sabe dizer se o GRUPO MORESCO, aí eu falo das três empresas do grupo: a
BIDINHA & MORESCO, a JD e a MA MORESCO, se alguma dessas empresas, elas tinham
liberdade para estipular o preço daqueles itens que seriam trocados, estipular o preço que
estaria fora da lista do certame ou até produtos que sequer estavam no certame, havia essa
liberdade? Como é que é?
ACUSADA: Eu não manipulava muito os empenhos, então essa questão de saber o que estava
dentro ou não do empenho (...) Tinha no setor um dos auxiliares do aprovisionador, que era o
Ten Walmor, ele era pregoeiro, então ele que fazia essa questão dos itens que iam estar ou não
estar dentro desse pregão que a gente utilizava. O meu papel era montar o cardápio, ser
responsável pela confecção e execução do cardápio e do cardápio que a gente tinha e
fiscalizar toda a questão de higiene, manipulação, boas práticas. Então itens que iam ou não
no pregão não era da minha competência, isso tinha um sargento específico para fazer isso,
que era o Sgt Walmor, que era também auxiliar do aprovisionador, não era a minha função, eu
era nutricionista.
JUIZ: Houve emissão, a senhora sabe dizer, se houve emissão de notas fiscais apenas para
fechar crédito da OM, do 8º, sem que o material fosse recebido, a senhora sabe dizer se isso
acontecia? (...) Coloca a nota fiscal, o espelho da nota de empenho para fechar o crédito e
aquele produto sequer foi entregue, a senhora sabe dizer se isso acontecia?
ACUSADA: Não sei dizer, porque quem protocolava as notas era o tenente, o tenente
aprovisionador que levava para a tesouraria.
JUIZ: Eu vou ler também aqui um outro trecho da denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar e pergunto se a senhora, caso deseje, tem alguma consideração, tá ok? (...) “Fica
evidenciado pelas trocas de mensagens colacionadas, que a 3º Sgt THAÍSA ROCHA
PANZIERA praticava regularmente a química, sendo que nesta metodologia o GRUPO
MORESCO tinha liberdade para arbitrar o valor do gênero fornecido diverso do contratado,
inclusive cobrando valor superior aos ofertados por outras empresas, empregões inválidos e
vigentes, em franco prejuízo à Administração Militar.”. A senhora gostaria de tecer alguma
consideração sobre esse trecho da denúncia do Ministério Público?
ACUSADA: Como eu enfatizei no que eu mencionei, essa troca de e-mail era para fazer o
pedido que a gente usava durante a semana, agora a quantidade, o valor que eram esses itens
e quanto que tinha, não era eu que controlava o valor, era o outro sargento que ficava
controlando os empenhos. O meu papel era fazer o pedido dos gêneros que eu ia utilizar, e eu
não tinha esse acesso a controle de nota fiscal, da baixa em nota fiscal, também não era a
minha função.
JUIZ: A senhora, em alguma dessas suas conversas por e-mail com a Sra. JOICE, em algum
momento falou para colocar aí, olha, coloca na nota fiscal isso e não isso, de forma a
direcionar para que a nota fiscal ficasse como deve ser, o espelho da nota de empenho?
ACUSADA: Sim, a gente tinha uma planilha no Excel, que a gente tinha o número dos
empenhos, que era para ver a quantidade de banana, de itens que eu ia usar para a semana, e
isso era para durar, o período que a gente tinha era três meses, então ali eu visualizava
quanto que eu tinha de quantidade de gêneros, de itens, e aí eu sabia os empenhos, aí ali quem
me passava essa informação de qual empenho que era para ser substituído sempre era as
pessoas que trabalhavam ali nesse setor das notas fiscais e dos empenhos, eu só visualizava a
quantidade de itens para quanto que eu precisaria, tipo, quanto que eu preciso para fazer um
arroz com galinha durante essa semana, quanto que eu preciso de batata, essa quantidade,
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quem pedia era eu, porque eu trabalhava dentro da cozinha, mas de qual empenho tirar, para
qual empenho tirar, isso era me repassado para mim colocar ali nesse pedido. Porque (...) eu
sabia na tabela ali do Excel quanto que eu tinha daquele item, quanto que eu ia precisar para
mim (sic) conseguir manipular essa alimentação durante a semana, que o pedido era feito
semanal.
JUIZ: Nesse período que a senhora trabalhou lá, na parte de aprovisionamento, a senhora
chegou a perceber, ao longo desses anos, se havia direcionamento de notas de empenho para
as empresas do GRUPO MORESCO?
ACUSADA: Se eles tinham alguma vantagem?
JUIZ: Sim.
ACUSADA: Olha, a gente (...) tinha eles como fornecedores, agora se tinham vantagem ou
não, isso eu não sei.
JUIZ: Vantagem, eu falo direcionamento para compra de diversos itens, inclusive itens que,
cujos valores, como eu tinha dito em questionamento anterior, foram vencidos por outras
empresas, mas de alguma forma eram direcionados para, seja para a BIDINHA, para a JP,
enfim, a senhora chegou a notar isso, observar isso?
ACUSADA: Não.
JUIZ: (...) a senhora chegou a receber algum tipo de vantagem do GRUPO MORESCO, eu
não falo só vantagem financeira, algum tipo de vantagem, alguma ajuda de alguma forma.
ACUSADA: Não.
JUIZ: Tinha contato com eles?
ACUSADA: Contato só profissional (...)
MPM: (...) quando a senhora entrou no Exército, lá em 2012, que a senhora relatou, qual era
a formação da senhora?
ACUSADA: Eu sempre fui nutricionista, já entrei no Exército com a graduação de nutrição.
MPM: (...) A senhora tinha consciência, como graduada que era, a respeito da forma, ainda
que não em detalhes, mas da forma como os bens devem ser adquiridos pela administração,
devem ser licitados? A senhora, como graduada, tinha essa consciência?
ACUSADA: Como graduada em nutrição, a gente não tem esse discernimento ali, mas quando
eu entrei, a minha função sempre foi ficar responsável pela produção do cardápio, melhorar
as características nutricionais da tropa, atender as demandas nutricionais também, como
nutricionista, e dentro daquilo que a gente tinha de insumos, fazer um cardápio que atendesse
todo mundo nutricionalmente e também em qualidade. E prezar pela higiene e manipulação
dos alimentos, como nutricionista. Esse era o meu papel.
MPM: A minha pergunta não era mais no sentido de se foi tratado disso no curso de nutrição,
mas sim considerando que a senhora tinha um curso superior, mais acesso à informação, uma
pessoa com nível de cultura superior, se a senhora tinha ciência da necessidade de fazer a
licitação para a aquisição de bens pela Administração Pública?
ACUSADA: Sim, depois que eu entrei no quartel, eu nunca tinha trabalhado, eu sempre tive
consultório particular e continuo tendo, e tinha consultório, mantive durante o tempo do
quartel, mas eu não tinha acesso a empenhos e nada durante nenhum processo da minha vida,
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

somente ali no Exército.
MPM: E sabendo, então, da necessidade que a Administração Pública tem de licitar, de fazer
esses procedimentos administrativos para a aquisição de bens, a senhora não achava estranho
essa questão da troca de gêneros, considerando que deveriam ser comprados por licitação?
Não causava estranheza a senhora?
ACUSADA: Todas as trocas que foram feitas ali a pedido (...) eram coisas para festividades
que eram feitas e era trocado comida por comida. Então, quando eu entrei no quartel, eram os
tenentes que faziam esse pedido, a partir do ano de 2014, que começou a ser feita essa
solicitação de ser trocado por coisas. Até então, de 2012 a 2014, não existia, eu não tinha
acesso a isso, a esses empenhos, eu não mexia em empenho, não tinha acesso nem informação.
Então, a partir de 2014, 2015, que começou a haver esse pedido dos comandantes de fazer
essas alterações.
MPM: A minha pergunta é mais relacionada com essa questão, a senhora passou a mexer com
empenho e mexendo com empenho, a senhora então adquire uma maior noção a respeito do
que estava sendo licitado e que não tinha sido licitado. A senhora sabe que o que está no
empenho, evidentemente, tinha sido licitado, tinha sido comprado regularmente pelo
procedimento determinado na lei, e aquilo que estava sendo trocado não estava no empenho.
Então, presume-se que possivelmente não estava licitado. A minha pergunta é, então, se isso
não causava estranheza para a senhora?
ACUSADA: Desde o tempo que eu fiquei no quartel, já faziam isso, 2014, 2015, e eram
ordens, para mim não me causava estranheza, porque era uma coisa que, na Instituição, as
ordens vinham dos superiores, major, coronel, fiscal administrativo, então eles solicitavam
para a gente comprar determinados alimentos, então para a gente acatava essas ordens.
MPM: Entendi, não causava estranheza então a questão do alimento não estar no pregão?
ACUSADA: Eu não tinha acesso muito ao pregão.
MPM: Mas a senhora tinha nota de empenho para fazer o acompanhamento, a senhora disse
anteriormente que...
ACUSADA: Tinha numa planilha, sim, a gente tinha a quantidade que tinha ali, isso sim, de
insumos.
MPM: (...) o fato de não estar na nota de empenho não causava estranheza para a senhora?
ACUSADA: Não (...) a gente só foi saber da gravidade e ter noção... isso era tão natural
dentro da Instituição que não me causava estranheza, porque dentro da Instituição isso era
uma coisa como se fosse comum, por isso que eu lhe digo, não me causava estranheza
nenhuma. Era habitual dos comandantes fazerem isso, fazerem essa solicitação para a gente e
então para mim não era como se fosse cometendo uma irregularidade, eu só fui me dar conta
que isso era uma irregularidade em 2018, quando eu fui ser chamada pelo processo, porque
até então aquilo estava na nossa rotina diária, a gente não tinha nem dimensão que isso era
uma coisa muito séria, muito grave, a gente não tinha essa dimensão.
(...)
DEFESA (THAÍSA): (...) Quando havia atividades em campo dos militares, era exigido algum
cardápio especial?
ACUSADA: Era. Sempre que tinha alguma festividade extra, campo, festas, despedidas de
militares, eles solicitavam cardápios específicos que eram fora da nossa rotina, fora do que a
gente tinha dentro do nosso depósito.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (THAÍSA): E havia dos comandantes uma preocupação acerca de existir ou não o
que era requerido em estoque?
ACUSADA: Não, eles não se preocupavam, eles queriam que a gente desse um jeito, queriam
que a gente fizesse o que fosse possível para ter aquele insumo na determinada ocasião.
DEFESA (THAÍSA): Quando havia festas no 8º, como eram as reuniões preparatórias para
essas festividades?
ACUSADA: Eles chamavam o tenente, o aprovisionador, e pediam para mim (sic) fazer um
cardápio com os insumos que eu tinha, aí eu mandava e eles colocavam observações do que
eles queriam. Eu quero um risoto de filé com gorgonzola, eu quero um canapé tal, e a maioria
desses itens a gente não tinha dentro do nosso estoque. Tinham às vezes pedidos específicos,
de alguns gêneros específicos.
DEFESA (THAÍSA): Chegou em determinado momento, as esposas dos comandantes
participavam dessas reuniões com vocês?
ACUSADA: Quando era uma passagem de comando, ou festas maiores, tipo de cavalaria, que
o meu quartel era de cavalaria, reuniam até as esposas dos comandantes para elas escolherem
o que elas queriam de cardápio, sim.
DEFESA (THAÍSA): (...) Não lhe causou estranheza que nenhum comandante tenha sido
denunciado?
ACUSADA: Eu achei muito estranho, sim (...) até porque nós recebíamos ordens e todo esse
pedido era através de superiores. No quartel a gente não tem essa autonomia para ter
nenhuma decisão sem um superior estar ciente.
DEFESA (THAÍSA): A senhora, como nutricionista, responsável por forjar os cardápios do
quartel e prezar pela nutrição de toda a tropa, havia algum benefício para a senhora em
trocar chuchu por batata, cebola, por qualquer coisa? Isso aí trazia algum benefício para a
senhora? Não digo nem benefício econômico, benefício da sua atividade.
ACUSADA: Não, pelo contrário, era extremamente negativo porque acabava tendo menos
insumos, quando a gente tinha essa demanda muito grande, ou fazer essas substituições, a
gente acabava tendo menos gêneros para sobreviver pelo período que a gente tinha com
aquele recurso, então era extremamente negativo. Para o setor do aprovisionamento era muito
ruim fazer isso.
DEFESA (THAÍSA): Em alguma oportunidade, a senhora, os tenentes, receberam alguma
vantagem?
ACUSADA: Não.
DEFESA (THAÍSA): Os tenentes e os sargentos que cumpriam essas determinações, alguma
vez fizeram essas trocas de gênero por mera liberalidade?
ACUSADA: Nunca.
DEFESA (THAÍSA): Por exemplo “ah, eu vou agradar o comandante, vou pedir filé, vou
trocar banana por filé, hoje eu vou agradar o comandante”. Isso acontecia?
ACUSADA: Não. Isso aí eram pedidos dele para fazer essas trocas por cardápios específicos,
porque para gente, a gente usava o que tinha dentro do nosso empenho ali, que era o que a
gente usava durante a nossa rotina.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (THAÍSA): Ao longo do período que a senhora serviu, essas trocas de gêneros
ocorriam pontualmente em festividades ou era dia a dia?
ACUSADA: Festividades. Normalmente em festividades, quando queriam alguns gêneros
diferenciados ou mais requintados.
(...)
DEFESA (BENTO): (...) Tu mencionou antes que tu entrou no exército em 2012, isso?
ACUSADA: Isso.
DEFESA (BENTO): E que essas trocas elas começaram a acontecer mais depois, ali, em 2014,
se não me engano, foi isso?
ACUSADA: É, é que eu não tinha acesso a fazer contato com fornecedor, eu só fazia o
cardápio, entendeu? Então eu não sei dizer a data específica, mas...
DEFESA (BENTO): Mas a pergunta nem era sobre a data específica, mas isso foi depois de
alguma troca de comando específico? (...) Depois que mudou o comandante aí começou a
acontecer isso?
ACUSADA: Isso.
DEFESA (BENTO): Tu se lembra qual foi o comandante? Que ano, mais ou menos?
ACUSADA: Na época do Cel Corbal não existia isso, que eu acho que foi 2013, 2014, não
existia (...) Depois disso começou os comandos solicitarem, sim.
DEFESA (BENTO): Essas solicitações eram sempre feitas a partir do comandante, óbvio, ele
decidia que queria e pra baixo se vira?
ACUSADA: Como era mais em festividades, e eles tinham esse pedido de alguns gêneros mais
específicos, eles chamavam a gente pra fazer uma reunião, pra ver o que que queriam, e aí era
pedido através do fiscal administrativo do coronel.
DEFESA (BENTO): E tu tem ciência do que aconteceria se alguém trancasse o pé e dissesse
“ó, eu não vou fazer, porque eu não quero e acho que isso aqui não é assim e pronto”. Tu
imagina o que aconteceria com o militar que tivesse essa posição?
ACUSADA: Ia ser punido, com certeza (...)”.
No dia 25 de outubro de 2023, o Juízo a quo exarou Despacho determinando que “(...) Com a
apresentação os respectivos memorias, façam-se os autos conclusos para sentença, ex vi do
403, § 3º, do CPP comum (...)”.
Em consequência, em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu que
fosse:
“(...) julgada procedente a presente Ação Penal Militar, condenando-se Meireles Alves
Moresco Filho nas sanções do art. 96, III, da Lei nº 8.666/1993, e Joice Daiane dos Santos
Rezes, Bruno Bento dos Santos e Thaísa Rocha Panziera nas sanções do art. 96, III da Lei nº
8.666/1993, combinado com o art. 29, do Código Penal Comum, nos exatos termos da
denúncia.” (Grifos no original).
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída, atuando em favor do civil MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO, apresentou Alegações Escritas nas quais requereu:
“(...) (a) em sendo decretada a condenação do Colaborador, sejam reconhecidas a efetividade
e relevância dos atos de colaboração praticados antes e mesmo após a homologação do seu
Acordo de Colaboração Premiada, oportunizando-se, destarte, acesso à integralidade dos
benefícios pactuados, em grau máximo;
(b) subsidiariamente, seja confirmada a competência deste Juízo para executar eventuais
penas restritivas de direitos impostas ao Colaborador.”.
Por outro lado, em Alegações Escritas, a Defesa constituída, atuando em favor
da civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, pugnou:
“(...) 1. Sejam reconhecidos, em sentença, os crimes imputados na denúncia e confessados
pela colaboradora;
2. Sejam utilizadas em seu favor todas as provas e elementos de colaboração que integram o
acordo firmado;
3. Seja reconhecida, em favor da colaboradora Joice, a validade/incidência dos benefícios
previstos no acordo de colaboração premiada, em caráter compensatório, aplicando-se as
reduções de pena legalmente previstas em seu grau máximo.”.
Em Alegações Escritas, a Defesa constituída, atuando em favor da ex-3º Sgt
Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA, aduziu que:
“(...) a denúncia deve ser julgada IMPROCEDENTE, eis que a ré é inocente e não praticou ou
concorreu para a prática de qualquer ato no sentido de violar os dispositivos da Lei de
Licitações e Contratos, principalmente porque não era a responsável por controlar, comprar
ou receber produtos alimentícios.”.
Já a Defesa constituída do Cap Ex BRUNO BENTO DOS SANTOS, em
Alegações Escritas, pugnou pela “(...) absolvição do Réu por ausência total de provas acerca
materialidade e da autoria delitiva em relação aos dois fatos constantes na denúncia é
medida que se impõe como forma de restabelecer a mais nobre justiça (...)”.
Em 9 de fevereiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM proferiu Despacho/Decisão, nos seguintes termos:
“(...) CONSIDERANDO que o presente feito tramita sob o rito do CPP comum (Evento 1,
Doc. 2);
CONSIDERANDO que, no rito do CPP comum, não há previsão análoga àquela prevista no
art. 431 do CPPM, ipsis verbis:
“Art. 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e
presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e
mandará apresentar o acusado.” (grifos nosso)
CONSIDERANDO que o feito se encontra concluso para Decisão;
CONSIDERANDO o teor da certidão de Evento 218, indicando que o feito se encontra
saneado;
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO o disposto no Código de Processo Penal comum, litteris:
“Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas
alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa,
prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. (...)
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder
às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse
caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.” (grifos nosso)
Venham os autos conclusos para Sentença (...)” (Grifos no original).
Em 13 de maio de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM proferiu Sentença, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia
(processo 7000035-31.2023.7.03.0203/RS, evento 2, DENUNCIA1) para ABSOLVER os
acusados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, BRUNO BENTO DOS SANTOS e THAÍSA ROCHA PANZIERA, qualificados nos
autos, pela imputação do art. 96, III, da Lei 8.666/93, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
(...)” (Grifos no original).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU nessa mesma data, dela
sendo intimadas as Partes em 23 de maio de 2024.
No dia 11 de junho de 2024, certificou-se nos autos o trânsito em julgado do
decisum para os Réus.
Em 10 de junho de 2024, o Órgão Ministerial interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 14 de junho de 2024.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar reiterou os termos da Exordial
Acusatória e requereu a reforma da Sentença absolutória:
“(...) com o fim de condenar Meireles Alves Moresco Filho nas sanções do art. 96, III, da Lei
n. 8.666/1993, e Joice Daiane dos Santos Rezes, Bruno Bento dos Santos e Thaísa Rocha
Panziera nas sanções do art. 96, III, da Lei n. 8.666/1993, combinado com o art. 29, do
Código Penal Comum, nos exatos termos da denúncia.”.
No dia 15 de julho de 2024, a Defesa constituída do Civil MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO juntou Petição aos presentes autos, cujo objeto é descrito como “(...)
manifestação do Colaborador da Justiça alusiva ao recurso de apelação interposto pelo
MPM (...)”, na qual requereu que, no caso de provimento do Recurso ministerial “(...) se
reconheça a validade e eficácia dos atos de colaboração praticados pelo Colaborador,
aplicando em seu favor, destarte, os benefícios pactuados em grau máximo (...)”.
Aduziu, ainda, que:
“(...) 8. Embora o entendimento expresso em sentença lhe seja mais benéfico, os compromissos
assumidos pelo Colaborador, especialmente aqueles relacionados à busca pela
eficácia/utilidade do acordo celebrado, impedem-no de assumir uma postura utilitária ou
consequencialista em relação à discussão suscitada no apelo interposto pelo Parquet das
Armas.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Nesse sentido, cumpre repisar o que já foi dito em sede de alegações finais (evento 209): o
Colaborador de fato teve garantida pelos militares denunciados, a título de contrapartida,
liberdade para estipular os valores unitários dos gêneros irregularmente fornecidos em
patamares acima da média de mercado (v.g. sobrepreço)
(...)
11.Nesse sentido, tem-se que o e. STM deve se pronunciar sobre este prisma da tese acusatória
que, como visto, encontra respaldo nos esclarecimentos prestados pelo Colaborador por
ocasião da sua inquirição em Juízo (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída da ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA
ROCHA PANZIERA aduziu que “(...) a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (...)”, sob o argumento de que:
“(...) a apelada não tinha qualquer obrigação em controlar se o que estava sendo entregue era
previsto em contrato licitatório ou não, esta não era sua atribuição, tampouco, não era quem
fazia pregões ou tomadas de preços e controle de estoque de alimentos (...)”.
Já a Defesa constituída do Cap Ex BRUNO BENTO DOS SANTOS apresentou
suas Contrarrazões, na qual requereu que:
“(...) o Apelo Acusatório seja recebido, e no mérito, desprovido, para manter a absolvição do
Apelado por ausência total de provas acerca materialidade e da autoria delitiva em relação
aos dois fatos constantes na denúncia, sendo esta medida que se impõe como forma de
restabelecer a mais nobre justiça.”.
Sustentou, para tanto, que:
“(...) o tipo penal, revogado em 2021, traz como elementos essenciais, 1: a existência de
fraude, 2: que essa fraude acarrete em prejuízo para a Fazenda Pública. Nesse ponto, a
acusação não se esforçou minimamente em provar, de forma concreta a ocorrência de
qualquer tipo de prejuízo para a Fazenda Pública em razão de qualquer ação do Apelado.
(...)
Ainda que se considere os e-mails acostados, enviados pela corré, sargento THAÍSA, eles, por
si só, não demonstram que as trocas solicitadas acarretavam em prejuízo para a Fazenda
Pública. Assim, ocorrendo mera troca de produtos, o ato não deveria ser alçado para a esfera
penal, e deveria ser resolvido administrativamente.
Contudo, o que é evidente, é que qualquer troca realizada era feita por vontade dos oficiais
superiores, que tinham o poder de gestão da Organização Militar.
Desarrazoado, injusto e irracional que não conste nos autos do processo, as pessoas que
deveriam prestar os corretos esclarecimentos, ou seja, o Comandante e o Fiscal
Administrativo da Organização Militar. A acusação sequer foi atrás de saber quem são essas
pessoas, e de ouvi-las, limitando-se a arrolar testemunhas que não contribuíram em nada para
o processo (...)” (Grifo no original).
Por sua vez, a Defesa constituída da Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES contrarrazoou o Recurso ministerial aduzindo que:
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)em caso de provimento do apelo, que seja reconhecida a validade e eficácia dos atos de
colaboração realizados pela colaboradora Joice Daiane dos Santos Rezes. Ademais, solicita-
se a aplicação de todos os benefícios acordados na colaboração, em grau máximo (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se “(...) pelo provimento do
recurso interposto, para, reformando-se a Sentença Absolutória, condenar-se os Apelados,
nos termos do Pedido Ministerial.”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual os Recursos
merecem ser conhecidos.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 13 de maio de 2024, que
absolveu o Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, a Civil JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, o Cap Ex BRUNO BENTO DOS SANTOS e a ex-3º Sgt Temp Ex
THAÍSA ROCHA PANZIERA da imputação contida no artigo 96, inciso III, da Lei nº
8.666/93, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal comum.
Preambularmente, é pertinente ressaltar que, por ocasião do recebimento da
Denúncia, o Magistrado de primeiro grau proferiu Decisão na qual consignou o seguinte:
“(...) Considerando a imputação de crime com previsão na Lei 8.666/93 e o fato de o
procedimento comum ordinário ser mais benéfico aos réus, aplico o rito do CPP, uma vez
que se trata, em essência, de crime comum (...)”.
O referido entendimento encontra-se em perfeita consonância com o
entendimento forjado nesta Corte Castrense em relação aos delitos militares por extensão,
senão, vejamos.
Vale dizer que as circunstâncias delineadas na Peça Acusatória revelam o
cometimento do delito de fraude em licitação ou contrato, conforme previsão contida no
inciso III do artigo 96 da Lei nº 8.666/93, tratando-se, pois, daquilo que a doutrina passou a
denominar “crime militar por extensão”, que, a bem da verdade, e conforme o precedente de
minha relatoria citado no decisum, em essência, é um crime comum, de sorte que, pelo menos
em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária dos
ritos procedimentais próprios da legislação comum, sem que com isso se pudesse cogitar de
eventual violação ao primado da especialidade.
Portanto, a despeito de a conduta delituosa perpetrada pelos Réus ter sido
processada e julgada no âmbito desta Justiça Militar da União, cujo Código de Processo
Penal Militar conduz a atuação das instâncias julgadoras, considerando as circunstâncias nas
quais foi consumada a prática criminosa, é inegável que o rito procedimental a ser observado
é o da legislação comum, tal como se verificou no caso em exame.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feito esse breve introito, em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a
reforma da Sentença absolutória, firme na convicção de que, com base nos elementos
colhidos desde a fase inquisitorial enquanto aprovisionador:
“(...) Bruno Bento dos Santos adotava no âmbito do aprovisionamento da OM a prática ilícita
da troca ilegal (química) de produtos licitados por outros não licitados, do qual adveio
prejuízo ao erário, qual seja, a cobrança de ágio em razão das operações ilegais realizadas.
Enquanto à corré Thaísa Rocha Panziera a sua função legal era montar o cardápio semanal,
verificar os itens disponíveis no depósito, solicitar o que faltava ao fornecedor, contudo
autorizada por seu superior, no caso da falta de gêneros específicos ou sua não previsão nos
empenhos, solicitar a trocar dos produtos por outros, ou seja, praticar efetivamente a
chamada “química”. Para tanto, os pedidos de gêneros e/ou de trocas partiam do e-mail
particular de Thaísa Rocha Panziera, com a ciência de ambos.”.
Não assiste razão ao Órgão ministerial.
Apesar de os autos evidenciarem, de fato, que os Acusados substituíram os
gêneros alimentícios que haviam sido licitados por outros, cuja aquisição não havia se
submetido ao procedimento licitatório, caracterizando-se, pois, a autoria e materialidade
delitivas, sobejam dúvidas acerca da culpabilidade dos Réus e, portanto, embora deva ser
mantida a absolvição, por outro lado, não há como referendar os fundamentos expendidos no
decisum vergastado, senão, vejamos.
Ao comentar o art. 337-L do Código Penal comum, em cujo teor foi mantida a
mesma estrutura típica do delito do artigo 96, inciso III, da Lei nº 8.666/96, permeado pela
continuidade normativa, Cícero Robson Coimbra Neves (Crimes Militares Extravagantes.
JusPodivm. São Paulo. 2022. pp. 1.116/1.117) afirma que:
“(...) o núcleo verbal do tipo é fraudar, que significa iludir, enganar, trapacear ou burlar (...)
3) entrega de uma mercadoria por outra (inciso III): nesse caso, a fraude recai sobre o tipo de
mercadoria, ou seja, a Administração contrata uma coisa, mas recebe outra (...)” (Grifos
nossos).
Nesse contexto, evidencia-se que o delito em tela objetiva punir “(...) a conduta
de fraudar a licitação ou o contrato dela decorrente, em prejuízo da Administração Pública
(...)” (ob. cit. p. 1.115).
Conforme destacado anteriormente, a autoria e a materialidade delitivas restam
absolutamente demonstradas, pois os Civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, respectivamente proprietário e gerente das
empresas do Grupo Moresco, admitiram que realizavam a entrega de itens diversos daqueles
que constavam na Nota de Empenho e, portanto, não se sujeitando ao processo licitatório do
qual haviam participado, porém sempre com o intuito de atender às solicitações realizadas
pela ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA, militar lotada na Seção de
Aprovisionamento do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado e que cumpria as
determinações do Cap Ex BRUNO BENTO DOS SANTOS nesse sentido.
É bem verdade que, embora inexista nos autos um Laudo pericial contábil capaz
de analisar e quantificar o montante do prejuízo causado ao Erário em decorrência das
condutas dos Réus, o próprio Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO afirmou, por
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocasião da celebração do Acordo de Colaboração Premiada, que os valores cobrados pelos
itens não licitados eram por ele mesmo arbitrados, bem como que eram utilizados valores
acima do preço médio de mercado, tendo sido as referidas informações integralmente
ratificadas por ocasião do seu interrogatório em Juízo, oportunidade na qual afirmou que:
“(...) JUIZ: (...) em relação aos fatos narrados na denúncia deste processo que diz respeito à
(...) alegada fraude, do período de janeiro de 2015 a outubro de 2017, fraude de contrato
decorrente de licitação instaurada para fornecimento de gêneros perecíveis para o 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, o senhor gostaria de tecer alguma consideração, fazer
algum acréscimo em relação a esses fatos específicos? Pode ficar à vontade (...)
ACUSADO: (...) ao que se referia a arbitrar os valores unitários de itens oriundos da química.
Eu gostaria de deixar claro que eu possuía a liberdade de arbitrar esses valores unitários, não
eram definidos pelos militares, eu possuía essa liberdade específica (...)
(...)
MPM: E como é que o senhor arbitrava esses preços?
ACUSADO: Esses preços... havia um fluxo muito grande de itens e eu fornecia para muitos
locais e eu já tinha um conhecimento prévio, mais ou menos, dos valores. Eles eram valores
um pouco altos, mas não fugiam tanto do valor de mercado. Eram itens que eram arbitrados
por mim, não seguiam uma tabela específica de algum órgão, de alguma instituição. Havia
essa liberdade a mim para arbitrar esses valores.
MPM: Entendi, mas em regra eles superavam um pouco o valor de mercado, então?
ACUSADO: Isso, mas não eram valores muito astronômicos. Superavam um pouco, sim, o
valor de mercado (...)” (Grifos nossos).
Diante de tais informações, bem como da comprovação documental de que era
praticado no âmbito do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada o que se convencionou
chamar de “química”, procedimento por meio do qual eram emitidas, mediante ajuste prévio,
notas de empenho e notas fiscais fraudulentas, a fim de viabilizar a troca de produtos
licitados por outros não licitados, resta cabalmente comprovada a existência de prejuízo
patrimonial ao Erário, não sendo possível corroborar os fundamentos lançados pelo Juízo a
quo na Sentença absolutória de que “(...) existe uma fundada dúvida acerca da
caracterização desta elementar do tipo penal previsto no art. 96, III, da Lei de Licitações
(...)”.
Nada obstante, ao meu sentir, o Ministério Público Militar não se desincumbiu
de demonstrar, satisfatoriamente, a presença do elemento subjetivo específico do delito em
epígrafe, assim definido por Cleber Masson como sendo “(...) o propósito de causar prejuízo
à Administração Pública (...)” (Código Penal Comentado. Rio de Janeiro. Método. 2022. p
1.510).
E, nesse sentido, ganham ainda mais importância as informações apresentadas
pelos Civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, no sentido de que, no âmbito da 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, a
“química” era realizada em proporção muito menor do que em outras Organizações do
Exército Brasileiro, bem como que as trocas visavam sempre a atender alguma necessidade
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

específica e pontual da Unidade Militar, sem que houvesse qualquer enriquecimento por parte
dos militares, conforme se extrai dos seguintes trechos dos seus depoimentos prestados
perante o Juízo de primeiro grau:
1) Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) em relação aos fatos narrados na denúncia deste processo que diz respeito à
(...) alegada fraude, do período de janeiro de 2015 a outubro de 2017, fraude de contrato
decorrente de licitação instaurada para fornecimento de gêneros perecíveis para o 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, o senhor gostaria de tecer alguma consideração, fazer
algum acréscimo em relação a esses fatos específicos? Pode ficar à vontade (...)
ACUSADO: (...) em relação à narração dos fatos do 8º RCMec, em relação a outras
organizações militares, era numa quantidade bem inferior, o que já foi apresentado em outras
ações penais que eu fiz o retrato. Outro ponto bem específico também, dos militares réus, não
foi fornecido valores em espécie, conforme já é relatado no meu anexo temático, que difere de
outras organizações militares, que eu apresento militares que receberam valores. O que
acontecia no 8º RCMec é que ocorreu a química, eu confirmo a informação, mas também ela
era numa quantidade um pouco menor. Ela ocorreu, porém, numa quantidade inferior às
outras organizações militares. Ela era um pouco mais esporádica e espaçada, eu observava
que quando ocorria alguns eventos específicos que aconteciam na Organização Militar, havia
uma necessidade de troca de itens para eventos específicos que não tinham dentro da
licitação, então esses itens eram trocados. No caso, eu confirmo a química, porém uma
quantidade reduzida em relação às outras organizações militares.
(...)
MPM: (...) Sr. MEIRELES, nesse caso aqui, ali do 8º RCMec, nós estamos analisando o que
seriam as químicas praticadas entre janeiro de 2015 a aproximadamente outubro de 2017, de
responsabilidade dos corréus (...) BRUNO BENTO DOS SANTOS, Ten BENTO, e Sgt THAÍSA
ROCHA PANZIERA. Questiono o senhor se tinha aplicabilidade aqui aquela margem de
lucratividade. Gostaria que o senhor explorasse essa questão.
ACUSADO: Não, excelência, aqui a margem de lucratividade ela gerava quando era
disponibilizado recursos (sic) para os militares. O que ocorria no 8º RCMec em relação ao
Ten BENTO e a Sgt THAÍSA era a troca de itens. O que ocorria? Por exemplo, nós tínhamos
lá um pedido com 15 (quinze) itens que haviam na licitação e 5 (cinco) itens que eram
entregues e não tinham na licitação. Então, para esses casos, eu arbitrava o valor unitário
desses itens que não tinham e aí trocava pelos itens que constavam na licitação. Então, nas
trocas dos itens não havia essa arbitrariedade da margem de lucratividade.
DEFESA (THAÍSA): (...) Sr. MEIRELES, me parece que ficou muito claro que os militares,
neste processo, não auferiam vantagens efetuando essas trocas de insumos. O senhor me
confirma isso?
ACUSADO: Vantagem pessoal eu posso afirmar que os 2 (dois) militares que compõem essa
ação penal eu não destinei. Apenas o que eram trocados eram itens, conforme eu fiz o relato
inicial através da química (...)”; (Grifos nossos) e
2) Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que afirmou:
“(...) MPM: (...) a senhora se recorda do Ten BENTO, da Sgt THAÍSA ROCHA?
ACUSADA: Lembro.
MPM: Certo. O Ten BENTO fez pedido de troca de gêneros para a senhora?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Sim, na verdade (...) primeiro nós trabalhamos com a Sgt THAÍSA, né? Na
verdade, ela exercia a função de nutricionista, mas também fazia todos os pedidos e tinha a
organização dos empenhos ali, do saldo dos empenhos. E aí, com isso, fazia a solicitação das
mercadorias conforme a necessidade que a OM tinha, incluindo as trocas das mercadorias,
né?
MPM: Certo. Então, a princípio, o trato era com a Sgt THAÍSA e a Sgt THAÍSA, então, pediu
trocas de gêneros para a senhora?
ACUSADA: Sim. Isso era comum deles fazerem essa solicitação de troca de mercadorias (...)”
(Grifo nosso).
Tais afirmações mostram-se absolutamente convergentes com a versão apresentada pela Ré
ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA, a qual declarou em Juízo que:
“(...) JUIZ: Mas assim, eram determinações “faça isso, faça aquilo”, te dava o margem de
decisão? Como é que era assim? A senhora poderia trocar, por exemplo, sei lá, banana por
fermento? Era a senhora que dizia para trocar ou a senhora recebia uma ordem, sei lá, do Ten
BENTO ou do Ten Eder, sei lá “troque banana por fermento, troque isso por aquilo”. Como
era?
ACUSADA: A gente trabalhava através de empenhos que eram feitos, eu montava o cardápio
através do que tinha no empenho para o nosso uso semanal. E essas trocas ocorriam em
festividades, que eram ordens dos comandantes fazer algumas substituições de insumos para
atender as necessidades que eles queriam nesses determinados eventos.
(...)
JUIZ: Eu vou ler aqui um pequeno trecho da denúncia do Ministério Público e perguntar aqui
para a senhora, para esclarecer se a senhora pode, caso deseje, falar alguma coisa sobre esse
trecho: “A investigação conduzida pela Força-Tarefa identificou que não raras vezes eram
solicitadas pelas organizações militares às empresas do GRUPO MORESCO mercadorias que
outras empresas haviam se sagrado vencedoras no certame citatório, com o intuito de
recompensá-los por serem empresas parceiras, uma qualificação conquistada ao realizarem
outras práticas ilegais, como, por exemplo, custear a compra de mercadorias ou serviços com
terceiras empresas, quer pagando diretamente ao fornecedor, quer repassando este valor ao
militar que pagaria, mas sempre cobrando a ‘margem de lucratividade’, expressão criada por
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, para ser adicionada ao valor transferido, na ordem
de 30% a 35%”. O que a senhora tem a dizer sobre esse trecho aqui da denúncia, caso a
senhora deseje falar alguma coisa?
ACUSADA: Eu não tenho ciência disso, de troca por valores, não.
(...)
JUIZ: A senhora já mandou algum e-mail à Sra. JOICE, solicitando troca de gêneros
perecíveis por gêneros que estariam fora do objeto do pregão? Tipo, exemplo, bobina
plástica?
ACUSADA: Sim.
JUIZ: Com base em quê se isso não estava no item do pregão? Por que a senhora fez o pedido
de troca de um gênero alimentício com um gênero que não era objeto do pregão, que deu
origem àquele contrato ali, que possibilitou a emissão de nota de empenho, nota fiscal, enfim,
qual era a razão disso?
ACUSADA: Por ordem dos comandantes. Para as bobinas para os campos.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
JUIZ: (...) a senhora chegou a receber algum tipo de vantagem do GRUPO MORESCO, eu
não falo só vantagem financeira, algum tipo de vantagem, alguma ajuda de alguma forma.
ACUSADA: Não.
(...)
DEFESA (THAÍSA): (...) Quando havia atividades em campo dos militares, era exigido algum
cardápio especial?
ACUSADA: Era. Sempre que tinha alguma festividade extra, campo, festas, despedidas de
militares, eles solicitavam cardápios específicos que eram fora da nossa rotina, fora do que a
gente tinha dentro do nosso depósito.
(...)
DEFESA (THAÍSA): Quando havia festas no 8º, como eram as reuniões preparatórias para
essas festividades?
ACUSADA: Eles chamavam o tenente, o aprovisionador, e pediam para mim (sic) fazer um
cardápio com os insumos que eu tinha, aí eu mandava e eles colocavam observações do que
eles queriam. Eu quero um risoto de filé com gorgonzola, eu quero um canapé tal, e a maioria
desses itens a gente não tinha dentro do nosso estoque. Tinham às vezes pedidos específicos,
de alguns gêneros específicos.
DEFESA (THAÍSA): Chegou em determinado momento, as esposas dos comandantes
participavam dessas reuniões com vocês?
ACUSADA: Quando era uma passagem de comando, ou festas maiores, tipo de cavalaria, que
o meu quartel era de cavalaria, reuniam até as esposas dos comandantes para elas escolherem
o que elas queriam de cardápio, sim (...)” (Grifos nossos).
Corroboram, ainda, as versões dos Acusados no sentido de que as trocas eram
feitas com o intuito de atender às necessidades da Organização Militar em determinados
eventos, as afirmações obtidas em Juízo do ex-3º Sgt Ex Walmor Zago Filho, segundo o qual
“(...) quando ocorriam alguns eventos (...) Ela fazia algum cardápio ali que o Comandante
queria, mais requintado, geralmente, nessas situações eram pedidos materiais que não
vinham nos empenhos (...)”.
Mais para além, as provas materiais produzidas durante a fase investigatória,
especialmente os e-mails trocados entre os militares do 8º Regimento de Cavalaria
Mecanizada e os responsáveis pelo Grupo Moresco, dão conta de que, de fato, em diversas
oportunidades os produtos solicitados em substituição àqueles que constavam no processo
licitatório destoavam dos ingredientes utilizados diariamente na elaboração dos cardápios da
tropa, como, por exemplo, no dia 4 de novembro de 2016, quando a ex-3º Sgt Temp Ex
THAÍSA ROCHA PANZIERA (tatasoaresrocha@hotmail.com) enviou mensagem à Civil
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (todafruta@hotmail.com) solicitando “(...) 50 kg de
arroz arbóreo vou trocar pelo bacon restate (sic) do empenho 65 (...)”, ou, no dia 18 de maio
de 2017, oportunidade na qual a referida militar requereu a entrega de “(...) 15 kg de
provolone + 15 kg de gorgonzola – colocar na nota mussarela (...)”.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, ao contrário do que sustentou o Parquet das Armas, a despeito de ter
havido uma grave falha no procedimento adotado pelos Acusados na contratação conduzida
pela Unidade Militar, jamais houve por parte deles qualquer intenção de causar prejuízo ao
patrimônio público ou mesmo de favorecer a terceiros ou a eles próprios.
A propósito, os autos revelam que os pedidos de troca realizados pelos militares
eram sempre atendidos pelo Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, responsável
pelas empresas do Grupo Moresco, o qual afirmou em Juízo que assim agia com o intuito de
“(...) manter um bom relacionamento, não só apenas com os militares do 8º, com os militares
de Uruguaiana, mas como no geral (...)”, uma vez que “(...) através desse bom
relacionamento a gente tinha uma proximidade e, consequentemente, um direcionamento de
notas de empenho mais favoráveis (...)”, sem, contudo, que houvesse a intenção de eventual
locupletamento, ou mesmo atitude que pudesse identificar o desiderato de causar dano ao
patrimônio sob Administração Militar.
Nesse sentido, faltam ingredientes contundentes aptos a determinar a existência
do dolo na conduta dos Acusados, mormente porque, diante da evidente necessidade de os
militares do Setor de Aprovisionamento atenderem aos cardápios elaborados para
festividades realizadas no âmbito do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, ganha ainda
mais verossimilhança a versão apresentada pelos Réus durante os seus interrogatórios
prestados em Juízo e comprovados pela prova testemunhal colacionada aos autos.
A bem da verdade, não há nada, absolutamente nada nos autos que conduza a
quem quer que seja a concluir que os Civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, bem como que a ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA
PANZIERA e o Cap Ex BRUNO BENTO DOS SANTOS, de fato, tivessem o desiderato de
operacionalizar as trocas de gêneros alimentícios para, dessa forma, causar qualquer prejuízo
para a Administração Militar.
Enfim, a despeito de qualquer alusão ao fato de que a versão apresentada pelos
Acusados pudesse representar verdadeira fantasia, o que se verifica nos autos é que o Órgão
ministerial não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar a presença do elemento
subjetivo específico na conduta dos Réus, o que, por via de consequência, não possibilita a
imposição de um Decreto condenatório.
Melhor explicitando, a comprovação da verossimilhança ou não das versões
apresentadas tornou-se absolutamente desfavorável à pretensão condenatória, na medida em
que sobejam imensas dúvidas acerca da real intenção dos Acusados, dúvidas essas que
poderiam ter sido mais bem investigadas para o efetivo esclarecimento dos fatos apurados, a
partir do que, aí sim, poder-se-ia concluir por uma eventual condenação.
Nesse contexto, os Acusados, embora, de fato, tenham praticado em diversas
ocasiões a chamada “química”, o que contraria os preceitos da Lei nº 8.666/93, o fizeram
estritamente para atender às necessidades da Unidade Militar e, no caso dos Réus militares,
ainda, para cumprir as determinações dos superiores hierárquicos, conforme se extrai dos
seguintes depoimentos prestados em Juízo:
1) ex-3º Sgt Ex Walmor Zago Filho, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor tem conhecimento de troca de gêneros no 8º RCMec?
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, aconteceram, eu lembro de terem acontecido algumas vezes. Justamente
essa questão de não ter aquele material, queria trocar algum item por outro (...) dependia
geralmente de quem estava trabalhando (...) Em 2014, na época, não ocorria tanto, eu lembro
de não ter muitos casos. Mas em 2015 começou a ter uma intensidade maior pelas pessoas que
estavam na administração. Eu me refiro ao Tenente Bento e mais alguns superiores que
compactuavam de fazer isso. Queriam, acima de qualquer coisa, algum material. E não se
importavam se fosse trocar ou não. Eles acabavam fazendo de qualquer forma.
MPM: Então, o Ten BENTO, pelo que o senhor sabe, ele dava ordem ou autorizava essa
troca?
TESTEMUNHA: Sim. Muitas vezes ele solicitava algum material, às vezes, a Sgt THAÍSA
falava que aquele material não existia ali ou não tinha no empenho. Principalmente quando
ocorriam alguns eventos que eles faziam. Ela fazia algum cardápio ali que o Comandante
queria, mas requintado, geralmente, nessas situações eram pedidos materiais que não vinham
nos empenhos. Ou, às vezes, não eram empenhados. Não existiam na licitação, no caso. Era
um pedido que, geralmente, ela pedia e descontava de alguma outra coisa.
(...)
DEFESA (BENTO): (...) Nessas ocasiões de festividades e coisas, você saberia dizer quem é
que determinava esse cardápio, se era o Comandante, o Fiscal, ou se era o aprovisionador, ou
a THAÍSA, quem é que determinava o que tinha que ter e o que não tinha que ter no cardápio?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que a maioria das vezes eram feitas duas ou três opções de
cardápio pela THAÍSA e pelo Tenente (...) eles levavam o Comandante e é o Comandante que
aprovava. Aí geralmente ele, por exemplo, em 2014 eu lembro que tinha um Comandante, Cel
Corbal, na época, ele falava para fazer com que tinha. Aí, a partir de 2015, eu lembro que
mudou o Comando, já era diferente o tratamento, então já eram escolhidos e era para fazer
daquele jeito. Então, por isso que eu digo, muitas vezes a administração também acabava
influenciando, né? Então o Comandante escolhia aquele cardápio e daí o Chefe do
aprovisionamento, Tenente e a THAISA tinham que se virar para conseguir.
DEFESA (BENTO): E dentro do aspecto militar existia uma opção assim do militar se recusar,
dizer “eu não vou cumprir essa ordem aqui porque não deve”, ou isso poderia trazer alguma
consequência para a vida militar dele? Se ele, por exemplo, não acatasse uma ordem do
Comandante?
TESTEMUNHA: Sim, geralmente a maioria acatava, justamente por ter medo (...) de alguma
punição ou alguma perseguição interna. Mas alguns militares acabavam, como a gente diz,
batendo de frente ali, acabavam dizendo que não iriam fazer e muitas vezes os Comandantes
acabavam não forçando, digamos assim, mas aquele militar acabava sendo perseguido ou
sendo incomodado dentro do Batalhão porque não cumpria as ordens que eles queriam.
DEFESA (BENTO): (...) então sempre o Fiscal e o Comandante tinham conhecimento sempre
de algum cardápio que tinha algum item que não era um item normal, que não estava previsto
num pregão (...)
TESTEMUNHA: (...) não posso lhe confirmar que eles sempre estavam atentos ao que existia
na licitação, mas eles eram informados ali (...) eu nunca fui especificamente quando levavam
(...) mas eu lembro que a THAÍSA fazia, ela e o Tenente geralmente faziam ali os cardápios,
levavam e eles iam escolhendo (...) até a esposa do Comandante ia lá verificar e escolher o
que queria de refeição naquele jantar ou em algum outro evento e daí acabava escolhendo e
assim que eles tinham que proceder.
(...)
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (THAÍSA): Durante os eventos festivos, havia requerimentos especiais do Comando?
TESTEMUNHA: Sim, com certeza. Justamente nesses momentos que eram os que mais a gente
verificava que eram mais complicados para o setor de aprovisionamento, tanto para o Chefe
(...) no caso em questão o Ten BENTO, e a Sgt THAÍSA que era quem confeccionava os
cardápios e era responsável por confeccionar esses jantares, juntamente com os cozinheiros
(...) nessas épocas ou nesses eventos específicos que eles enfrentavam situações mais
complicadas, de ter que comprar alguma coisa que não existia na licitação, até como aparece
na Denúncia, às vezes um queijo, um tipo de queijo específico, um camarão, por exemplo (...)”
(Grifos nossos); e
2) ex-Cb Ex Matheus dos Reis Lucho, que afirmou:
“(...) DEFESA (THAÍSA): Vocês recebiam ordens ou demandas para trocar insumos no
cardápio que confeccionavam?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): Essas ordens ou demandas por cardápios, elas eram originárias de
onde?
TESTEMUNHA: Vinha ordem de cima. Sempre vem, sempre foi assim. Tipo, fiscal, falava com
o tenente, com os sargentos, e daí vinha para nós as ordens (...) Vou dar um exemplo. Era
arroz, feijão e alguma melhoria, mas eles tinham autonomia de mudar. Arroz, feijão e carne
com molho, por exemplo. Daí não tinha o extrato de tomate, não tinha alguma coisa. Daí,
tipo, mudava o cardápio. Tipo “faz carne frita”, um exemplo. Tipo, tinha essa mudança,
sempre tinha no cardápio.
(...)
DEFESA (THAÍSA): Quando havia festividades, havia demanda por um cardápio especial?
TESTEMUNHA: A maioria das vezes, sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): Este cardápio especial era efetuado com insumos licitados ou com
insumos alheios ao contratado?
TESTEMUNHA: Dependia muito da demanda (...)
DEFESA (THAÍSA): Mas poderiam ser demandas alheias ao licitado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA (THAÍSA): E vocês tinham a liberdade de se opor ao cardápio requerido?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Hierarquia, né?
(...)
MPM: (...) o senhor nos disse aqui que havia ordens para a troca de gênero, né? E o senhor
disse que essas ordens vinham de cima, e aí citou o fiscal, parecendo que era um exemplo. O
senhor viu o fiscal dando alguma ordem nesse sentido alguma vez?
TESTEMUNHA: Não, a gente via o pessoal comentando. Eu, ordem, pessoalmente, eu não vi.
Não posso falar o que eu não vi. Mas eu via o pessoal reclamando. Vendo a equipe falando
“ah, o fulano pediu para fazer tal coisa, esse plano”, a gente via (...) por exemplo, um
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exemplo. Eu já vi, eu já presenciei, tipo, ter que buscar 100 (cem) sorvetes com a JOICE, com
a empresa, 100 (cem) sorvetes e trocar por batata, tipo, 100 (cem) sorvetes, desculpa, 1000
(mil) sorvetes, porque era aniversário do Regimento e o coronel queria sorvete. Daí a gente
tinha que trocar (...)” (Grifo nosso).
Não desconheço o fato de que “(...) Para o reconhecimento da causa
excludente da culpabilidade denominada obediência hierárquica, prevista a alínea a do art.
38 do CPM, exige-se que a ordem emanada do superior hierárquico seja legal (...)”
(Apelação nº 7000318-02.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros, DJe: 25/04/2023).
Essa circunstância, evidentemente, não se aplica aos presentes autos, uma vez
que todos os envolvidos sabiam perfeitamente que os atos praticados configuravam graves
irregularidades no processo licitatório.
Todavia, e partindo da premissa segundo a qual “uma mentira jamais poderá ser
provada”, considerando os depoimentos prestados pelo Cap Ex BRUNO BENTO DOS
SANTOS e pela ex-3º Sgt Temp Ex THAÍSA ROCHA PANZIERA, dando conta de que os
cardápios dos eventos festivos eram determinados pelo Comandante da Unidade Militar, o
que foi absolutamente comprovado pelas demais provas testemunhais, bem como dos
argumentos dos referidos militares no sentido de que temiam por represálias caso se
negassem a atender às demandas dos seus superiores hierárquicos, para lançar luz na busca da
versão mais próxima da verdade real, seria preciso que a condução do feito, desde a fase
inquisitorial, fosse pautada na busca dos devidos esclarecimentos dos diversos pontos
entendidos como controversos na versão por eles apresentada.
Entretanto, com a devida vênia, sequer foram explorados esses pontos.
Um exemplo evidente dessa falta de empenho na busca dos esclarecimentos
necessários é o fato de que não foram ouvidos, desde a fase inquisitorial, nenhum dos
militares que ocupavam os cargos de Comandante ou Fiscal Administrativo do 8º Regimento
de Cavalaria Mecanizada, os quais eram os responsáveis diretos pela condução dos processos
licitatórios e pela emissão das Notas de Empenho, bem como pela aprovação dos cardápios a
serem elaborados durante os eventos festivos da Unidade Militar.
Ora, a despeito dos argumentos ministeriais, não parece minimamente crível
acreditar que um Oficial recém-egresso da Academia Militar das Agulhas Negras, cujo Setor
de Aprovisionamento foi seu primeiro cargo de chefia, e uma Sargento Nutricionista do
quadro temporário fossem os únicos militares envolvidos nesse esquema que, utilizando-se
de fraude, burlava os processos licitatórios para atender às necessidades da Organização
Militar, tudo isso sem que houvesse integral conivência do Fiscal Administrativo e do próprio
Comandante.
Ao revés, me parece muito mais plausível que um Oficial recém-formado e uma
graduada temporária, cujo engajamento ocorre anualmente, tenham cedido às ordens de seus
superiores, optando por empreender as irregularidades, mas sempre com o intuito de dar
pleno cumprimento às determinações e, dessa forma, evitar quaisquer represálias.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, os depoimentos prestados, longe de identificarem eventual intenção
dos Réus de causar lesão ao patrimônio sob Administração Militar, evidenciam, isso sim, a
tentativa de dar efetivo cumprimento à ordem dada pelo Comandante do 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizado.
Ressalto, por oportuno, que os fundamentos no sentido da manutenção da
absolvição no caso em exame estão longe de significarem a descriminalização de práticas
espúrias, tais como as fraudes em processos licitatórios.
Por outro lado, diante de tantas incertezas acerca da real intenção dos Réus em
dar causa a efetivo prejuízo à Administração Militar e por mais que possam ser suscitadas
dúvidas acerca da verossimilhança das versões apresentadas pelos Acusados, ao meu sentir,
deve prevalecer o entendimento de que as trocas de gêneros alimentícios licitados por outros
itens não contemplados na licitação foram realizadas unicamente com o objetivo de atender
às necessidades operacionais da Unidade Militar, especialmente em ocasiões festivas, versão
essa que ganha ainda mais fidúcia com a constatação de que nenhum, absolutamente nenhum,
dos militares envolvidos auferiu vantagem indevida com a prática, o que conduz ao
entendimento de que inexistiu por parte de qualquer deles o desiderato de causar prejuízo à
Administração Pública.
Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000011-82.2021.7.00.0000 (DJe: 07/06/2021)
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FRAUDE EM PROCESSO
LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES DIVERSOS DO LICITADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEFESA
PRÉVIA OU DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
INCIDÊNCIA DO ART. 96, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93, EM DETRIMENTO DO ART.
339 DO CPM. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
CASTRENSE. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. ENTREGA DE PRÓTESES
ORTOPÉDICAS COM AS QUALIDADES E AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO EM FRAUDAR O PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. CRIMES SOCIETÁRIOS. FALTA DE ELEMENTOS APTOS A
CONFIGURAR A ADESÃO VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE DO SÓCIO AOS SUPOSTOS
FATOS
CRIMINOSOS.
APLICAÇÃO
DO
BROCARDO
IN
DUBIO
PRO
REO.
DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Consabido ser o edital a lei interna do certame licitatório, vinculando estritamente tanto a
Administração quanto a empresa licitante. Não obstante, verificada a presença de normas
claramente restritivas, as quais excluem indevidamente a livre concorrência, é plenamente
válida a flexibilização do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, respeitando-
se, obviamente, a ausência de prejuízos a serem suportados pela Fazenda Pública.
Diante do pressuposto de que a fraude em procedimento licitatório tem como elemento
subjetivo o dolo, ou seja, a vontade consciente e desembaraçada de, mediante fraude, obter
vantagem patrimonial ilícita, não se pode falar em tal crime senão quando, além de
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovadamente caracterizadas as elementares objetivas do tipo, restar igualmente definida,
com a mesma segurança, a via do animus lucri faciendi causae. Daí exsurge a necessidade da
mantença da sentença absolutória, com a aplicação do brocardo in dubio pro reo.
A simples qualidade de sócio administrador da empresa, por si só, não tem o condão de fazer
presumir, mesmo que relativamente, a adesão aos supostos fatos delituosos, sob pena de
configuração da responsabilidade penal objetiva.
Certo é que o Magistrado poderá valer-se de um Decreto condenatório quando tenha absoluta
convicção da configuração de fato típico e antijurídico, bem como de sua autoria. Deixando a
instrução probatória receio, desconfiança ou suspeições, impõe-se a absolvição por
insuficiência de provas.
Desprovimento do Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o entendimento recorrente dos Pretórios, conforme se
verifica no seguinte aresto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
“Apelação Criminal nº 0000919-30.2007.4.04.7102 (DJe: 05/09/2017)
Relatora: Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene
PENAL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA FALTA DE PRÁTICA DO VERBO
NUCLEAR. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE LICITAÇÕES. ART. 96, III, DA LEI 8.666/93.
FRAUDE EM PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATO DECORRENTE
DE LICITAÇÃO MEDIANTE A ENTREGA DE UMA MERCADORIA POR OUTRA. LEITE
DE
QUALIDADE
INFERIOR.
NECESSIDADE
DE
DOLO
ESPECÍFICO
PARA
CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA APENAS NAS DECLARAÇÕES DE CORRÉUS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
1. O princípio da identidade física do juiz não é uma determinação absoluta, podendo ser
mitigado nos casos de convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria do juiz
responsável pela instrução do feito, em aplicação analógica ao art. 132 do CPC - permitida
pelo art. 3º do CPP. Ademais, eventual reconhecimento de nulidade por descumprimento ao
princípio exige prova do efetivo prejuízo suportado pela parte. Hipótese em que não se
verifica ofensa ao preceito.
2. Considerando que o nosso ordenamento jurídico adotou a Teoria Monista ou Unitária (art.
29 do CP), havendo concurso de pessoas, não é essencial que todos os agentes pratiquem o
verbo nuclear descrito no tipo para que figurem como sujeito ativo. Basta que tenham, de
alguma forma, contribuído para a concretização da conduta delitiva. Tendo os apelantes sido
denunciados por ofensa ao art. 96, III, da Lei 8.666/93 c/c o art. 29 do CP, a eles foi imputada
a conduta de concorrer para a entrega de mercadoria diversa da contratada, de modo que se
mostra irrelevante que o tipo penal não criminalize a conduta de "receber" tal mercadoria.
3. O elemento subjetivo do crime previsto no art. 96, III, da Lei 8.666/93 só se perfectibiliza
quando o agente tem intenção de fraudar licitação ou contrato dela decorrente em prejuízo da
Fazenda Pública. Hipótese em que, embora tenha o agente descumprido as previsões contidas
na lei de licitações e nas cláusulas contratuais, não há nenhum indicativo de que agiu por
improbidade, má-fé, desvio de finalidade ou conluio. Não tendo o órgão acusador se
desincumbido de comprovar a existência do dolo necessário à caracterização do tipo penal em
apreço, impõe-se a absolvição.
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O decreto condenatório não pode se fundamentar exclusivamente na palavra de corréu,
tampouco em depoimento de testemunha que nada sabe precisar sobre os fatos concretos. Na
ausência de provas suficientes da autoria delitiva, prevalece o princípio do in dubio pro reo,
cabendo a absolvição.”.
Não demonstrado, portanto, o dolo na conduta dos Réus, não há como acolher o
pleito condenatório requerido pelo Órgão ministerial.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo ministerial,
mantendo a absolvição dos Acusados, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367827v2 e do código CRC a8ecf297.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 5/2/2025, às 18:4:38
7000496-77.2024.7.00.0000
40001367827 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR